Tribunal: TJMT
Processo: 1015784-22.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015784-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (APELADO), WERVERTON PEREIRA ALVES - CPF: 059.713.741-25 (APELADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PATRIMONIAIS E DO DELITO DO E.C.A. CONDENAÇÃO, COM IMPOSIÇÃO DE PENA E VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DÚVIDA QUANTO AO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, que absolveu os dois apelados das imputações relacionadas aos crimes de roubos majorados, em continuidade delitiva, latrocínio, corrupção de menor e organização criminosa, por insuficiência de provas, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:

2. A questões em discussão consistem em determinar:
i)
se há prova suficiente para atestar a autoria dos réus pelos crimes imputados na denúncia e reformar a sentença absolutória, para o fim de condená-los, nos termos da exordial acusatória;
ii)
se as penas-base devem ser estabelecidas acima do mínimo legal;
iii)
se devem incidir as agravantes postuladas pelo recorrente;
iv)
se é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados às vítimas;
v)
se é viável decretar a prisão preventiva dos recorridos.

III. Razões de decidir:

3. A confissão judicial de um dos apelados, que assumiu a própria participação na empreitada delitiva, somada ao reconhecimento positivo por parte de uma das vítimas, a qual confirmou tal identificação em juízo, e aos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia, além do conteúdo dos interrogatórios judiciais de corréus confessos e já condenados, implicando ambos os recorridos como coexecutores dos delitos patrimoniais perpetrados em companhia de adolescentes, formam um arcabouço probatório seguro e capaz de incutir a certeza quanto à autoria.

Deste modo, deve ser parcialmente reformada a sentença absolutória, para condenar os recorridos pelos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, latrocínio e corrupção de menor.

4. Inexistindo prova cabal de que os apelados integrassem a facção formada pelos demais denunciados e estivessem coligados a eles mediante um vínculo estruturalmente ordenado, permeado por divisão perene de tarefa, ou que estivessem inseridos no escalonamento hierárquico do grupo delinquente, é inviável a condenação pelo crime de organização criminosa, impondo-se solver a dúvida em favor dos acusados e concluir pela ocorrência de mera coautoria esporádica.

5. A culpabilidade dos réus e as circunstâncias que cingiram a prática dos crimes, assim como as suas consequências, desbordam do que ordinariamente se vê em delitos da mesma estirpe, o que justifica a fixação das respectivas penas-base acima do patamar mínimo legal.

6. A circunstância do art. 61, II,
h
, do Código Penal possui natureza objetiva, de maneira que o crime praticado contra criança ou idoso torna de rigor a aplicação da aludida agravante.

7. Evidenciada a existência de pedido expresso por parte do Ministério Público na denúncia e de prova de prejuízo acarretado a vítima, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos danos causados pela infração, conforme o art. 387, IV, do CPP.

No caso, as provas reunidas nesta ação penal não permitem aquilatar, com segurança, a extensão do prejuízo econômico sofrido, de modo que a questão pode ser mais bem dirimida na esfera civil. Por outro lado, os danos extrapatrimoniais
ex delicto
dispensam instrução específica e decorrem
in re ipsa
, o que viabiliza o arbitramento de
quantum
mínimo em favor dos ofendidos.

8.
O transcurso de mais 6 meses desde a prolação da sentença absolutória e da subsequente expedição dos alvarás de soltura, sem que o Ministério Público trouxesse aos autos qualquer notícia de novas incursões delitivas por parte dos agentes ou de superveniência de fatos contemporâneos capazes de evidenciar risco à ordem pública, leva a concluir pela atual insubsistência do
periculum libertatis
, o que inviabiliza acolher o pedido de prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“
1.
A confissão judicial e o reconhecimento positivo por uma das vítimas, somados à delação dos corréus igualmente confessos e aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, formam arcabouço suficiente para condenar os acusados pelos crimes de roubo, latrocínio e corrupção de menor.
2.
A falta de provas indicando que os réus integraram a organização criminosa formada pelos codenunciados leva a concluir que aqueles agiram em mera coautoria esporádica com os demais, pois a dúvida deve ser resolvida pro reo.
3.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal.
4.
A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal possui natureza objetiva.
5.
O dano extrapatrimonial ex delicto dispensa instrução específica e decorre in re ipsa.
6.
A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 61, II,
h,
69, 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, e §3.º, II; CPP, art. 155, art. 386, VII, art. 387, IV; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, j. 21/02/2017;
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.190.438/DF, relator Min. Jorge Mussi, j. 7/8/2018;
TJMT, N
.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 26/05/2015; TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva j. 13/03/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS

APELADO(S): WERVERTON PEREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELL
I

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1015784-22.2022.8.11.0042 (autos desmembrados da “Operação Flor do Vale”), em que, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, os réus
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
e
WERVERTON PEREIRA ALVES
foram
absolvidos
da imputação relacionada à prática dos crimes de
roubo majorado
, em continuidade delitiva,
latrocínio
,
corrupção de menor
e
organização criminosa circunstanciada
, em concurso material, tipificados no
art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e art. 2.º, §§2.º e 4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 265488548, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a
condenação

dos apelados, nos termos da denúncia
, alegando que os elementos probatórios coligidos ao feito, incluindo-se aí as provas antecipadas produzidas anteriormente ao desmembramento na ação penal originária (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048), são suficientes para atestar a autoria de ambos os recorridos pelos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, latrocínio, corrupção de menor e organização criminosa, tudo em concurso material.

Cumulativamente, o apelante pretende que as
penas-base dos delitos patrimoniais e de organização criminosa sejam fixadas acima do patamar mínimo legal
, mediante a avaliação desfavorável das
circunstâncias
e
consequências
do crime, assim como dos
maus antecedentes
(especificamente com relação a
MARCOS VINÍCIUS
), ao que agrega ainda o pedido de
elevação da pena-base do delito de corrupção de menores
, dada a natureza gravosa dos crimes aos quais os inimputáveis foram expostos.

Outrossim, o recorrente postula o reconhecimento da agravante do art. 61, II,
h,
do CP nos roubos praticados contra vítimas idosas e crianças e a aplicação da agravante
reincidência
(art. 61, I, CP) na dosimetria das penas do réu
WEVERTON
.

Por fim, o i. órgão acusador vindica a eleição do
regime inicial fechado
para a expiação das reprimendas; o arbitramento de
valor mínimo indenizatório
, a título de reparação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados às vítimas, nos moldes do art. 387, IV, do CPP; e o
decreto da prisão preventiva
dos acusados, argumentando que estão presentes os requisitos da segregação cautelar.

Em contrarrazões vistas no ID 265488552 e ID 265488553, respectivamente, as i. defesas técnicas dos apelados
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
e
WEVERTON PEREIRA ALVES
rechaçam as pretensões do
Parquet
e requerem seja negado provimento apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 268532298, opina pelo integral
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Extrai-se da denúncia que, no período compreendido
entre dezembro de 2020 e julho de 2021
, os apelados
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
, vulgo
“Zoio”
ou
“Zoin”
, e
WERVERTON PEREIRA ALVES
, vulgo
“Menor”
, juntamente com os codenunciados
João Fernandes Zuffo
, vulgo
“General”
,
“Véinho”
ou
“Seu Zuffo”
,
Ronair Pereira da Silva
, vulgo
“Java”
,
“Javali”
ou
“Tripa”
,
Lucas Matheus da Silva Barreto
, vulgo
“Gago”
ou
“Gaguinho”
,
João Manoel Correa da Silva
, vulgo
“Nego João”
, e
Wenderson Pereira Alves
, todos em coautoria com os adolescentes
Enry Luan Conceição Oliveira
,
Igor Matheus Barbosa dos Santos
e
William de Oliveira Azevedo
, constituíram organização criminosa estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada e sistemática de crimes diversos, especialmente delitos patrimoniais, nas cidades de Juscimeira/MT e Cuiabá/MT (
FATO 01

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
).

Segundo a proposição ministerial, os recorridos integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, além disso, uniram-se entre si e aos codenunciados, com o propósito de constituírem um núcleo delituoso próprio, voltado à prática de infrações patrimoniais diversas, núcleo este idealizado, chefiado e financiado pelo corréu
João Fernandes Zuffo
, sendo que as primeiras ações ilícitas do grupo teriam sido perpetradas em Cuiabá, em
dezembro de 2020
, e contado com a participação direta e ativa dos acusados
João Zuffo
,
Ronair
e
João Manoel
e do adolescente
Igor Mateus
, os quais, com o emprego de armas de fogo, roubaram o veículo BMW 353i, placa FUT-4955, um relógio e um celular, ambos da marca Apple, e a quantia de R$ 10.000,00, pertencentes à vítima
Eder Nolasco de Souza
.

Ainda segundo o
Parquet
, a referida subtração patrimonial está sendo apurada em procedimento próprio (PJE n.º 1002077-21.2021.8.11.0042) e, naquela empreitada, o líder do bando criminoso,
João Zuffo
, estava junto com o ofendido
Eder
e fingiu que também era uma vítima, inclusive simulando ser alvo de agressões físicas encenadas pelos comparsas; após o que o grupo infrator veio a aperfeiçoar o
modus operandi
dos delitos na cidade de Juscimeira/MT, onde
João Zuffo
contava com o auxílio de seu funcionário
Ronair
, para comunicar e ordenar a execução dos crimes aos demais integrantes do organismo infrator, valendo-se eles até mesmo de um grupo no aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp
(intitulado “Fazenda Pantaneira”)

para planeamento dos ilícitos, conforme imagens de mapas e marcações extraídas do celular de
Ronair
, indicando as propriedades que seriam alvo das infrações patrimoniais.

A peça incoativa dá conta ainda de que o grupo criminoso encabeçado pelo corréu
João Zuffo
e integrado pelos ora recorridos
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
teria ainda perpetrado um roubo no dia
03/04/2021
, na propriedade rural chamada “Rancho Eldorado”, situada no Condomínio Flor do Vale, na Estrada da Piteira, Zona Rural de Juscimeira/MT, de propriedade da vítima
Luis Renato Sabino
, fato este que estaria sendo apurado em inquérito apartado, na Delegacia de Juscimeira.

Outrossim, a preambular descreve que, no dia
18/07/2021
, em horário não determinado, mas sabidamente durante a madrugada, no rancho denominado “Nossa Senhora de Guadalupe”, localizado no Condomínio Flor do Vale, na Estrada da Piteira, zona rural de Juscimeira/MT, os apelados
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
, previamente conluiados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os codenunciados e adolescentes discriminados alhures, mediante restrição da liberdade das vítimas, incluindo-se aí 06 (seis) crianças, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas (facões) e de armas de fogo cujo porte compartilhavam, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às ofendidas
Giliane L. Ziminiane
e
Ivete Matia Ziminiane
(
FATO 02
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Ademais, a prefacial narra que, no mesmo dia
18/07/2021
, em horário indefinido, mas ainda de madrugada, no interior de outro domicílio igualmente situado no aludido Condomínio Flor do Vale, os recorridos
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
, previamente ajustados e em comunhão de esforços com os corréus e inimputáveis já mencionados, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas e armas de fogo cujo porte compartilhavam, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes aos ofendidos
Sebastião Ziminiane
e
Mareir Ferraz de Oliveira

da Silva
(
FATO 03
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Por fim, a denúncia pontua que, no dia
18/07/2021
, em horário impreciso, mas também durante aquela madrugada, na propriedade rural denominada “Rancho Eldorado”, localizada no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT, os apelados
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
, juntamente com os corréus e menores de idade já referidos, todos em unidade de desígnios e conluiados entre si, mediante restrição da liberdade das vítimas, com violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas brancas e armas de fogo cujo porte compartilhavam, subtraíram para si ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Guilherme Massuia
,
Jucileide da Silva Soares
,
Daniel Tobias Damian
,
Luis Carlos do Nascimento
,
Luiz Renato Sabino
e
João Anaídes Cabral Neto
, sendo que, da violência empregada resultou a morte do ofendido
João Anaídes Cabral Neto
, como consequência de disparo de arma de fogo (
FATO 04
– ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR
).

Diante destes fatos, os apelados foram
denunciados
e, considerando que não foram inicialmente localizados para citação, tiveram o feito desmembrado, no que lhes refere, gerando a presente ação penal (PJE n.º 1015784-22.2022.8.11.0042), em
24/10/2022
, conforme certidão coligida no ID 265488441.

Anteriormente ao desmembramento, porém, nos autos da ação penal originária (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048), foi determinada a produção antecipada de provas com relação aos ora recorridos (ID 265488434), o que se deu de maneira concomitante com a instrução daquele feito principal, o qual já foi sentenciado e culminou nas
condenações
dos corréus
João Fernandes Zuffo
,
Ronair Pereira da Silva
,
Lucas Matheus da Silva Barreto
e
João Manoel Correa da Silva
, as quais restaram
ratificadas
nesta instância
ad quem
, encontrando-se o processo atualmente em grau de análise de admissibilidade de recursos excepcionais endereçados às Cortes Superiores.

Consigne-se ainda que o corréu
Wenderson Pereira Alves
também foi julgado e
condenado
, em autos desmembrados (PJE n.º 1015788-59.2022.8.11.0042), tendo a condenação sido
mantida
por esta Corte de Justiça estadual, com trânsito em julgado no dia
26/03/2025
.

Já nos presentes autos desmembrados (PJE n.º 1015784-22.2022.8.11.0042), após o cumprimento dos mandados de prisão (ID 265488446 e ID 265488462), os apelados
MARCOS VINÍCIUS
e
WEVERTON
,

em
18/12/2023
e
05/06/2024
, respectivamente, apresentaram Resposta à Acusação (ID 265488457 e ID 265488472),

após o que o juízo
a quo
ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência para a oitiva das testemunhas faltantes e interrogatórios dos acusados (ID 265488477), solenidade que se aperfeiçoou em
29/10/2024
, ocasião em que foi encerrada a fase instrutória (ID 265488526).

Na mesma oportunidade, as partes apresentaram alegações finais orais e, ainda na audiência, o MM. Magistrado
a quo
proferiu sentença, por meio da qual julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
, por entender que não havia provas suficientes para a condenação, e
absolveu

ambos os recorridos das imputações contidas na denúncia, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de condenação pelos crimes descritos nos FATOS 2, 3 e 4 da denúncia
(roubos majorados, em continuidade delitiva, latrocínio e corrupção de menor):

A
materialidade
dos crimes de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de branca e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, e de
latrocínio consumado
, ocorridos na madrugada de
18/07/2021
, em propriedades rurais situadas no Condomínio Flor do Vale, em Juscimeira/MT,
com a participação de menores de idade
(
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
) está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 265486927 - Pág. 5/10, Pág. 35/36, Pág. 37/41 e Pág. 46/47); do Relatório de Investigação n.º 2021.13.1823 (ID 265486927 - Pág. 11/18); dos Termos de Apreensão e de Entrega (ID 265486928 - Pág. 16, Pág. 21, Pág. 24 e Pág. 25 e ID 265486930 - Pág. 29); da cópia do procedimento n.º 140.2.2021.2040, voltado a apurar a prática de ato infracional por parte dos adolescentes envolvidos (ID 265486930 - Pág. 4); e do Laudo Pericial n.º 200.1.01.2021.019463-01, relativo ao exame necroscópico da vítima
João Anaídes Cabral Neto
(ID 265487043).

A
ocorrência material
dos delitos patrimoniais pode ser inferida ainda a partir do
Relatório n.º 10/2021 - NIROO
, contendo os dados extraídos do celular do corréu
Ronair
(ID 265487054 - Pág. 18/47); do
Relatório n.º 20/2021
, contendo a transcrição e análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 265486958 - Pág. 1/54 e ID 265487054 - Pág. 48/53); do Laudo de Exame Pericial em Arma de Fogo e Munições (ID 265487044); do Laudo Pericial n.º 200.2.06.2021.008462-01, relativo ao exame realizado no local do crime (ID 265487046); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, após analisar detidamente as provas arrecadadas ao feito, ao contrário da conclusão externada pelo juízo
a quo
no édito absolutório, noto a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos réus
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
e
WEVERTON PEREIRA ALVES
nos crimes patrimoniais descritos na denúncia, quais sejam, roubos majorados, em continuidade delitiva, e latrocínio consumado, tudo com envolvimento de menor de idade, impondo-se assim a reforma da sentença recorrida, com subsequente
condenação
dos apelados.

De proêmio, reitere-se que, na ação penal originária (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048), os ora recorridos
MARCOS VINÍCIUS
e
WEVERTON
não foram inicialmente localizados para citação, motivo pelo qual foi realizada a citação por edital, após o que o Ministério Público requereu a
produção antecipada de provas
, no que lhes refere (ID 265488372), o que foi
deferido pelo juízo
a quo
, conforme facultado pelo art. 366 do CPP, nomeando-se defensor para patrocinar os interesses dos réus durante a coleta probatória cautelar, ocorrida concomitantemente com a instrução daquele primeiro feito (ID 265488404 - Pág. 3/9).

Tanto é assim que o desmembramento do processo com relação aos réus
MARCOS VINÍCIUS
e
WEVERTON
somente se deu após o encerramento da fase instrutória na ação penal originária (ID 265488434), de modo que, não obstante o presente feito tenha contado com instrução complementar, para fins de inquirição das testemunhas ainda não ouvidas e interrogatórios dos recorridos,
a prova oral produzida na ação penal n.º 1000518-11.2021.8.11.0048 também integra o arcabouço probatório
e, portanto, presta-se à formação do convencimento motivado do órgão julgador.

Nessa conjuntura, pontue-se que os corréus
João Fernandes Zuffo
,
Ronair Pereira da Silva
e
Lucas Matheus da Silva Barreto
restaram condenados pelos mesmos fatos
sub judice
,

no bojo da ação penal principal (PJE n.º 1000518-11.2021.8.11.0048), sendo que, naqueles autos, tanto
Ronair
quanto
Lucas
são
réus confessos
, na medida em que o primeiro admitiu
em juízo
que concorreu para os delitos patrimoniais, ao passo que o segundo assumiu,
em ambas as fases processuais
, sua autoria delitiva.

Oportunamente, a respeito das confissões prestadas pelos corréus
Ronair Pereira da Silva
e
Lucas Matheus da Silva Barreto
, tem-se que
Lucas
, já ao ser inquirido pela autoridade policial, na fase de inquérito, e assumir o próprio envolvimento nos crimes, implicou ainda a participação ativa e a concorrência material dos demais agentes, inclusive dos ora recorridos
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
, vulgo
“Zoio”
ou
“Zoin”
, e
WEVERTON PEREIRA ALVES
,

ressaltando também que a empreitada delitiva implementada na madrugada de
18/07/2021
, no Condomínio Flor do Vale, não se tratava da primeira infração patrimonial praticada em concurso entre o interrogado e o apelado
WEVERTON
.

Com efeito, o corréu
Lucas
asseverou que seu apelido é
“Gago”
ou
“Gaguinho”
e que havia sido convidado por
Ronair
para participar dos roubos no condomínio de ranchos, bem assim que a infração contou com o envolvimento de menores de idade, a exemplo de
Enry Luan
, vulgo
“Gordinho”
, e foi executada pelo próprio interrogado, pela pessoa de
William
, pelo apelado
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
, vulgo
“Zoio”
, pelo corréu
Ronair
e pelos primos deste, quais sejam, os irmãos
Wenderson
e
WEVERTON PEREIRA ALVES
, ora recorrido.

A propósito, colho os trechos pertinentes da confissão extrajudicial do codenunciado
Lucas
,
in verbis
:

“Que confessa que participou do crime de latrocínio em Juscimeira; Que Ronair chamou o suspeito da participar do crime de roubo
; (...); Que Ronair falou para o suspeito que no rancho tinha muito carro, ouro e dinheiro; (...); Que a intenção era entrar em todos os ranchos possíveis; (...); Que era para ter entrado no rancho do Zuffo roubado o carro dele e depois abandonar porque era do Zuffo; Que não era para bater no Zuffo;
Que era para entrar em todos os ranchos que tinha gente;

Que no rancho do Zuffo era para entrar o Ronair, Wenderson e
Weverton
; Que os demais era para entrar no último rancho;
Que no dia de 17/07/2021 o suspeito, Wenderson,
Weverton
, Willian estavam na casa do Ronair e de lá saíram com o carro Ford Ka
e
encontraram com outro veículo que estavam os outros suspeitos na entrada dos ranchos
; (...);
Que perguntando quem estava no carro só lembra que estava o
zoio
mas não lembra o nome
; Que perguntando qual foi a participação do Henri respondeu que ele comprou a língua de sogra, que ele ajudou na preparação do crime; (...);
Que o suspeito meteu o pé na porta de vidro, mas não quebrou; que depois o ‘
zoiudo’
meteu o pé na porta e quebrou o vidro
; Que colocou uma senhora e as crianças no banheiro e trancou a porta; Que a filha do dono da terra eles levaram para o outro rancho;
Que quando chegaram no rancho do dono da terra, Lucas junto com os outros suspeitos foram procurar ouro; Que Ronair e
Weverton
pegaram a escada e foram tirar as câmeras
; (...);
Que perguntado quem estava armado, respondeu que o ‘gordinho’, Ronair e ‘
Zoio’
, e um

outro suspeito que não sabe o nome; Que nesses rancho pegaram a F-350, uma moto pop, uma aliança; Que amarraram o senhor, a senhora e a filha dele e trancaram o quarto; Que em seguida foram para o rancho do Renato; (...); Que quando chegou no rancho do Renato, os outros suspeitos já tinham chegado na casa; Que esses suspeitos foram com a hilux e a F-350 das vítimas; (...); Que Ronair,
Weverton
e o ‘Gordinho’ trouxeram o caseiro, a esposa dele e a neta; Que o suspeito também falou para eles que tinha um cara trancado no banheiro;
Que o suspeito estava com um facão entregou o facão para
Weverton
e pegou a arma dele e foi colocar as vítimas no quarto
;
Que o suspeito,
Wenderson
e Willian estavam no quarto do Renato amarrando as pessoas; Que quando estava amarrando as vítimas ouviu o barulho do tiro; Que o
Weverton
falou maninho vamos embora que deu ruim; Que Wenderson e
Weverton
são irmãos
; Que o suspeito terminou de amarrar a última vítima e saiu correndo;
Que perguntado quem estava armado no momento do tiro, respondeu que ‘
Zoio’
estava com o revólver 38 do caseiro
, Que o ‘Magrelo’ com a
garrucha
, o ‘Gordinho’ com a
pistola
, Ronair com o
revólver 38
e o suspeito com o
revólver 357
”; (...);
Que o suspeito saiu dirigindo a SW4
; Que na SW4 estava o suspeito, Willian, Wenderson;
Que na Hillux entrou o gordinho, Ronair,
Zoio
,
Weverton
e o magrelo;
Que no momento da fuga Ronair perdeu o revólver 38; Que perguntado se as armas de fogo estavam carregadas respondeu que sim, só a do caseiro que ele não sabe falar; (...);
Que perguntado quanto tempo planejaram o roubo, respondeu que três semanas; Que perguntado se participou do outro roubo no rancho do Renato, respondeu que sim; Que perguntado quem participou desse roubo respondeu Wenderson, Ronair, João Manoel,
Weverton
; Que roubaram corrente de ouro; Que nesse roubo deu R$ 2,000,00 para cada
”.
(ID 265486929 - Pág. 16/20) – Destaquei.

Em juízo
,
Lucas
asseverou que são
verdadeiros
os fatos criminosos a ele imputados e contextualizou que, após ser convidado pelo corréu
Ronair
, vulgo
“Javali”
, para participar dos assaltos no Condomínio Flor do Vale, aceitou a convocação e, na madrugada fatídica, dirigiu-se juntamente com os demais agentes no veículo
Ford Ka
até o conjunto de ranchos, onde concorreu para a execução propriamente dita dos delitos patrimoniais descritos nos
Fatos 02, 03 e 04
da exordial acusatória, ressaltando que o papel de um dos adolescentes foi de conduzir o carro usado pelos infratores (
Ford Ka
) de volta para a cidade.

Sob o crivo do contraditório judicial,
Lucas
também confirmou que os agentes entraram no primeiro rancho roubado pela porta de vidro e que, no local, além de duas mulheres, havia cerca três crianças no local, todas as quais foram rendidas pelos infratores, que na sequência se apoderaram das
res furtivae
, inclusive o veículo de uma das vítimas (
Fato 02
da denúncia), com o qual seguiram para o próximo rancho vitimado, onde também subjugaram os ofendidos (que, nas palavras do interrogado,
“era um casal de idosos”
) e subtraíram bens e automóveis (
Fato 03
da denúncia), antes de se dirigirem para a residência seguinte.

Outrossim,
Lucas
destacou em juízo que, além dele próprio e de
Ronair
, concorreram para a execução delitiva também o codenunciado
Wenderson
e o ora apelado
WEVERTON
, os quais inclusive se encarregariam de simular a invasão ao rancho do corréu
João Zuffo
durante a empreitada delitiva, o que, todavia, não chegou a ocorrer, em virtude da morte da vítima do latrocínio, praticado na residência anterior (
Fato 04
da denúncia).

Em audiência,
Lucas
revelou também que, ao todo,
estavam em cerca de sete ou oito executores
e que, no momento da fuga, um dos veículos capotou, contexto em que o interrogado se incumbiu de resgatar os infratores no automóvel avariado, notadamente o apelado
WEVERTON
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da inquirição judicial do corréu
Lucas Matheus da Silva Barreto
,
in verbis
:

“Juíza: E a hora que o senhor parou para pegar os outros da caminhonete tombada? Entraram mais quantos?

Lucas Matheus: Entraram só mais um, que foi o
WEVERTON
. (...). Na hora que o carro capotou, eu vinha logo atrás, peguei e parei, desci e fui direto no para-brisa, quebrei e olhei dentro, não tinha ninguém dentro do carro. (...). Foi para a mata, aí eu gritei ‘vamos embora, vamos embora’ e ficou quieto. Gritei novamente e o
WEVERTON
falou ‘tô indo, tô indo’. Aí o
WEVERTON
veio e eu perguntei dos outros, dos outros pessoal. E ele falou que os outros caras já foram pelo pasto e tinha chegado lá na mata. (...).

Juíza:
No seu depoimento, na fase da delegacia
(...). ‘Que era para entrar em todos os ranchos que tinha gente e que, no rancho do
Zuffo
, era para entrar o
Ronair
,
Wenderson
e
WEVERTON
’.
O senhor confirma essa fala do senhor?

Lucas Matheus:
Sim, doutora
. (...). E o que eu pegasse daquele cara ali, que eu saísse
e ia ele
[Ronair]
e o outro rapaz lá, que é o primo dele, até a casa do Zuffo
. Nisso, que eles fossem lá, eu ia pegar e ficar lá na BR esperando (...). Quando eles saíssem lá de dentro, eles passassem por mim, nós já seguíamos (...). Ele falou assim, que o único que não era para vender, que ia abandonar para a Polícia achar ia ser o carro do patrão dele. (...).

Juíza: E só ele,
WEVERTON

e
Wenderson que eram para entrar na casa do Seu Zuffo?

Lucas Matheus:
Isso
. (...) Não deu tempo de ir na casa dele, porque mataram o cara uma casa antes, que a próxima casa ia ser do
Zuffo
. Quando matou o cara, eu e os outros caras pegamos e saímos todo mundo da casa e do condomínio lá e viemos embora. (...)”
. (Relatório de Mídias no ID 265488439) – Grifei.

No mesmo diapasão, quando foi interrogado
em juízo
, o corréu
Ronair Pereira da Silva
admitiu que participou dos crimes descritos nos
Fatos 02, 03 e 04
da denúncia e, igualmente, implicou o envolvimento do seu primo
WEVERTON
e do réu
MARCOS VINÍCIUS
, ora apelados, ressaltando que estes se fizeram presentes no contexto delitivo
desde o planejamento e idealização da empreitada criminosa até a execução propriamente dita dos roubos
, tudo com plena consciência de ilicitude e dolo nas condutas.

Deveras,
Ronair
foi explícito não só ao assumir a própria responsabilidade pelo planejamento e execução da empreitada criminosa, mas ao elucidar que, juntamente com ele, os corréus
Lucas
e
Wenderson
, assim como os recorridos
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
também concorreram para arquitetar os delitos patrimoniais no conjunto habitacional de ranchos (
“nós decidimos entre nós”
,
“eram os integrantes que eu levei”
,
“estavam comigo”
), com intenção de vitimar o maior número de propriedades rurais possível (
“era o que tivesse lá”
).

Após enredar nominalmente os apelados
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
como coexecutores dos delitos patrimoniais,
Ronair
elucidou ainda que, nas suas palavras, com a exceção de um dos dois menores corrompidos,
“os outros estavam todos envolvidos, todos sabiam”
.

A propósito, eis o que narrou o corréu
Ronair
perante a autoridade judiciária,
in verbis
:

“Juíza:
Quais são verdadeiros então?

Ronair:

A
minha participação nesse latrocínio e essa corrupção de menores aí (...) são verdadeiras. (...). Isso aí foi uma coisa que nós decidimos entre nós. (...).

Juíza: Tá. Quem eram essas pessoas que ‘decidiram entre nós’ com o senhor?

Ronair:
Era eu, o Lucas Matheus, vulgo ‘Gaguinho’, os dois primos meus, WEVERTON e Wenderson, e o VINÍCIUS
. Esses daí. Esses daí que eram da turma nossa.

Juíza: O senhor, o
‘Gaguinho’
, o
WEVERTON
,
Wenderson
e o
MARCOS VINÍCIUS
?

Ronair:
É. E os dois menores também
. O Willian e o Enry. (...)

Juíza: Quem que estava então?

Ronair: Eu,
WEVERTON
,
Wenderson
, o
VINÍCIUS

e o
Lucas Matheus
.
Esses eram os integrantes que eu levei, que era os que nós conhecia ali
. Os menores só estavam, que participou, só o Willian.
(...) O Willian é o que estava, o menor, Willian. O Enry, o outro menor, só foi para levar com o carro, buscar o carro, levar o carro para trás.
(...).
Nós se organizou para a prática que nosso negócio era pegar uma caminhonete encomendada.
Aí esse cara que entrou em contato com nós, vulgo ‘General’, nós tinha amigos em comum. Entrou em contato e já conhecia que lá era um lugar de alto poder aquisitivo e sabia que eu trabalhava lá (...). Só sei que ia para o Paraguai a caminhonete.

Juíza:
Os senhores foram lá para pegar quantas caminhonetes?

Ronair:
Era o que tivesse lá.
(...).
Eu sei o que eu estou falando para a senhora, os que estavam comigo: WEVERTON, Wenderson, Lucas Matheus e VINÍCIUS e os dois menores. Um dos menores só foi para buscar o carro de volta, nem sabia da ação, agora os outros estavam todos envolvidos, todos sabiam
.

Juíza:
Todos sabiam, tinham combinado, tudo certinho para essa prática criminosa?

Ronair:
Dos que eu estou falando para a senhora todos sabiam
. Eu levei dois primos meus, que é o
Wenderson e
WEVERTON, que é os que participaram do crime mais eu
(...).
Saiu da minha casa eu e meus dois primos que estavam comigo, aí eu passei e peguei os outros meninos
. Esses dois primos meus estavam ficando comigo lá em casa, aí nós passou na casa dos outros e pegou os outros meninos. (...).

Defesa: Em relação ao João Manoel, o senhor conhece ele?

Ronair: É meu primo.

Defesa: Ele teve alguma participação?

Ronair: Não. Ele não foi nesse B.O. aí não. Ele não teve.
Os outros dois primos meus teve
, ele não”.
(Relatório de Mídias no ID 265488439) – Destaquei.

Portanto, considerando os esclarecimentos prestados
em juízo
pelos corréus
Lucas Matheus
e
Ronair Pereira
, os quais comprometem detalhadamente a os recorridos
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
como coexecutores dos delitos patrimoniais
sub judice
, já à primeira vista, percebe-se que não se sustentam as assertivas expostas pelo magistrado
a quo
na sentença absolutória, no sentido de que apenas elementos extrajudiciais incriminariam os apelados e de que eventual condenação esbarraria na regra do art. 155,
caput
, do CPP.

Ademais, embora a prova oral cotejada acima consista em depoimentos prestados em audiência instrutória por
corréus
(
Ronair
e
Lucas
),
é importante destacar que estes não tentaram se eximir do próprio envolvimento no ilícito
e, como se sabe, a
“delação” – em sentido amplo – de um dos participantes do evento infracional tem relevante valor probatório quando este não nega a própria autoria
, assumindo a sua cota de responsabilidade, conforme já decidiu este e. Sodalício estadual,
em situação pretérita:

“
A palavra da vítima, corroborada por outras provas orais,

especialmente
a delação do corréu que não se eximiu de sua responsabilidade em relação ao fato delituoso, prestam a confirmar a autoria e materialidade delitiva
”.
(N.U 0010534-74.2012.8.11.0042, Ap. 132790/2014, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) – Destaquei.

Não é outra a jurisprudência dos demais Tribunais pátrios:

“
A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade
”
(TJ-MG - APR: 10024170023402001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) – Grifei.

“
A delação feita pelo corréu é meio de prova eficaz, mormente se feita espontaneamente, sem o objetivo de eximir-se da culpa, além de estar em consonância com os outros elementos probatórios
”
(TJ-PR 8323091 PR 832309-1 (Acórdão), Relator: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 24/05/2012, 5ª Câmara Criminal) – Destaquei.

Se não bastasse, o apelado
WEVERTON
é implicado nos delitos também através do depoimento prestado pela chamada
“Testemunha Sem Rosto”
, posteriormente identificada nos autos como a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus
, irmã do corréu
Ronair
, a qual esteve presente na casa do irmão na noite que antecedeu a madrugada fatídica e nas horas que sucederam os crimes, tendo presenciado tanto o momento em que os executores da infração saíram para perpetrar os delitos quanto a ocasião em que eles retornaram para o domicílio.

A propósito, perante a autoridade policial,
Telma
esclareceu que, na sexta-feira que antecedeu a data dos crimes
sub judice
, chegou à casa de
Ronair
, onde pernoitou e por onde transitavam os demais denunciados, dentre os quais os corréus
Lucas
e
Wenderson
e o recorrido
WEVERTON
, além dos menores
Enry Luan
, vulgo
“Gordinho”
, e
William
, sendo que, no sábado à noite, chegou a ouvir os presentes se preparando para o roubo, contexto em que escutou quando o adolescente
Enry
disse que
“só vou para levar o carro”
e quando, após notar a desistência de alguns comparsas no grupo de
WhatsApp
, o corréu
Wenderson
falou
“vamos só nós mesmos”
.

A informante
Telma
narrou ainda que, na madrugada que se seguiu, escutou quando o menor
Enry
voltou à residência, dizendo que foi ali apenas devolver o carro, antes de embarcar em uma motocicleta com outro indivíduo e se evadir, complementando a declarante que, ato contínuo, retornaram ao domicílio o ora apelado
WEVERTON
e seu irmão
Wenderson
, o segundo dos quais estava apavorado e dizia frases como
“deu errado”
e
“apagou, apagou e não era para ter apagado”
.

Desta feita, retornou ao local o corréu
Ronair
, para quem a depoente perguntou o que havia acontecido, em face do que ele respondeu que
“deu merda, não era para ter dado”
; na sequência, voltou à residência
Lucas Matheus
, vulgo
“Gago”
,

e, nesse instante, a declarante começou a entender o que estava acontecendo, pois
Ronair
,
“Gago”
e o recorrido
WEVERTON
começaram a falar sobre o roubo
, comentando que tudo estava dando certo nas subtrações ilícitas até atirarem em uma das vítimas e
que

WEVERTON mencionou como seu irmão (Wenderson) seria burro,
pois capotou uma das caminhonetes roubadas durante a fuga ao pensar que a Polícia os perseguia
.

Outrossim, remetendo-se ao que ouviu diretamente dos executores dos roubos, logo após a execução delitiva,
Telma
expôs que a morte da vítima do latrocínio ocorreu porque vários dos infratores estavam munidos com arma de fogo e descreveu a dinâmica da fuga dos agentes, assim como deu conta do envolvimento do corréu
João Fernandes Zuffo
na empreitada, na condição de mandante, pois, segundo confidenciou o codenunciado
Ronair
à declarante na manhã seguinte,
João Zuffo
queria
“pagar de bacana, pagar de herói”
, razão pela qual este determinou que
Ronair
arregimentasse os demais executores para perpetrar o roubo.

Por fim,
Telma
informou que ouviu o corréu
João Zuffo
dizer que já tinha realizado um empreendimento ilícito semelhante na cidade de Cuiabá, o qual havia sido bem-sucedido, e acrescentou que os agentes teriam envolvimento com a facção Comando Vermelho e que temia pela própria vida, motivo pelo qual preferiu ser ouvida na qualidade de
“Testemunha Sem Rosto”
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento em questão,
in verbis
:

“(...); Que na sexta-feira foram para o rancho do Zuffo o Ronair, Wenderson,
Weverton
, Lucas Mateus ‘Gago’; Que Ronair foi trabalhar no rancho do Zuffo; Que o Zuffo também contratou o Wenderson para fazer um serviço no rancho do Zuflo; Que o
Weverton
foi para conhecer o local; Que os quatro foram com o carro do Ronair; Que voltaram na sexta-feira a noite do rancho; Que dormiu na casa de Ronair (...); Que no sábado a tarde Willian Oliveira Azevedo chegou na casa do Ronair perguntando dele (...); Que depois chegou na casa do Ronair, Henry Luan vulgo gordinho o cabeleiro e depois chegou Willan de Azevedo; Que eles fumaram maconha e foram embora; Que mais tarde por volta das 20:00 horas chegou na casa do Ronair Wenderson, ele tomou banho e jantou, e depois chegou o Lucas Mateus ‘GAGO’; Que Ronair terminou de jantar e ficou do lado de fora conversando com

Wenderson e o Gago; Que

depois Gago saiu; Que o
Henry Luan chegou na casa do Ronair e falou eu não vou participar, eu só vou para levar o carro;
Que
eles tinham um grupo de Whats app. eles falaram que tinham pessoas que desistiram do roubo;

Que Wenderson falou ‘vamos só nós mesmos’
; Que depois todos foram embora o ficou só a depoente e Ronair: Que a depoente foi dormir e o Ronair ficou assistindo filme; Que
acordou com o barulho do Henry Luan chamando a depoente para entregar o carro;
Que Henry falou para depoente eu vim entregar o carro, vou deixar a chave da janela: Que quando a depoente saiu, o Henry Luan já tinha montado na moto com outra pessoa e ido embora; Que perguntado o horário, respondeu que
já era tarde;
Que foi até o quarto do Ronair, mas ele não estava; Que não tinha como ligar, pois seu celular estragou;
Que depois chegaram Wenderson e
Werverton
; Que Wenderson estava apavorado, chegou pagando as coisas e falando ‘deu errado’; Que Wenderson falou ‘apagou, apagou a não era pera ter apegado’; Que pegou as coisas dele e vazou
;

Que
Werverton
ficou na casa
; Que depois chegou
Ronair e ficou conversando com
Weverton
; Que
a depoente começou a perguntar o que tinha acontecido para Ronair. Que Ronair respondeu ‘deu merda, não era para ter dado’
;
Que
Werverton
falou para Ronair que Wenderson estava doido, pegou as coisa e foi embora, que ele havia discutido com o Gago
; Que depois o Lucas ‘Gago’ chegou na casa do Ronair, Que nesse momento a depoente começou a entender o que estava acontecendo;
Que Ronair, Gago e Werverton começaram a falar do roubo, ‘que estava tudo dando certo no roubo, só que depois deu merda, atiraram no cara, não era para ter acontecido isso’
;
Que Werverton falou que Wenderson era burro, pois capotou a camionete por causa de uma moto, que Wenderson achou que era a polícia e pularam na camionete
;

Que o Gago falou ‘bem que a gente avisou o bacanão’; Que perguntado quem seria esse ‘bacanão’, respondeu que o João Zuffo;
Que tinha uns armados e outros não;
Que
o ‘Gaguinho’ estava dirigindo a camionete da vítima; Que
depois que capotou a hilux foram todos para a SW4 conduzida pelo Gago
; Que Ronair ficou para trás e voltou a pé pelo meio do mato;
Que a depoente estava deitada na sala e ouvindo a conversa
; Que depois ficou sabendo que o Gago deixou o Wenderson e

Werverton
na casa do Ronair
; Que depois Werverton e o Gago foram embora;
Que no domingo de manhã a depoente foi perguntar para Ronair o que tinha acontecido; Que Ronair falou que só estava amarrando as pessoas
; Que ele não estava armado,
que tinha muita arma para muita gente
; Que não sabe quem atirou;
Que na hora que Ronair estava indo embora ocorreu o tiro; Que ele já estava entrando na camionete
;
Que perguntou para o Ronair porque ele fez isso, Ronair falou que o Zuffo queria pagar de bacana, pagar de herói, que era contratou Ronair para contratar as pessoas para realizar o roubo
(...); Que Ronair falou que quando escutou o tiro já estava entrando na camionete;
Que o João Zuffo falou que teria feito um parecido desse em Cuiabá e teria dado certo
; (...);
Que
depois que aconteceu o crime os envolvidos saíram do grupo do Whats app do Comando Vermelho
;
(...); Que perguntado se foi ameaçada,
respondeu que
tem medo pela sua vida; Que por envolver gente de poder do comando vermelho
, ela tem medo e deseja ser inquirida como testemunha sem rosto
; (...)”.
(ID 265486960 - Pág. 1/4) – Destaquei.

Não obstante o conteúdo das declarações de
Telma Pereira da Silva de Jesus
possua natureza eminentemente extrajudicial,
não é defeso ao julgador utilizar-se também dos elementos informativos do inquérito para a formação de seu convencimento motivado
, contanto que haja nos autos provas produzidas em juízo capazes de roborar tais elementos, exatamente como se dá na espécie, em que o depoimento prestado na delegacia por
Telma
vai ao encontro dos interrogatórios
judiciais
dos corréus
Lucas
e
Ronair
e dos
depoimentos prestados na
fase judicial

pelos policiais civis
.

A jurisprudência do e. STJ é iterativa nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Mesmo que assim não fosse, importa destacar que,
em juízo
, embora tenha se mostrado deveras temerosa, a informante
Telma Pereira da Silva de Jesus chegou, em certa medida, a confirmar seu depoimento extrajudicial
.

Deveras,
Telma
não foi capaz de concluir seu depoimento, dada a crise de ansiedade e o ataque de pânico que lhe acometeram durante a oitiva judicial, no entanto, ela deu início ao ato processual, no qual bradou que
“os policiais me pressionaram (...) eu não sei de nada, de nada, nada, nada, nada (...) eu simplesmente não sei de nada desse caso, não sei”
; mas, logo em seguida, deixou patente o temor intenso que a afligia, indagando se os réus ou seus advogados estavam presentes na sala de audiência híbrida.

Nessa conjuntura,
Telma
foi informada de que apenas os causídicos se encontravam presentes e expressamente
indagada se sentia medo de confirmar as declarações prestadas na delegacia à autoridade policial,
em face do que Telma respondeu que sim, ao anuir com a cabeça afirmativamente, por duas vezes
(24min18seg aos 24min44seg da gravação), sucedendo-se a isso uma acentuada crise de pânico que impediu a continuidade da oitiva (mídia audiovisual intitulada “AIJ - 05.10.22 - Operação Flor do Vale - PART. 01.mp4”, armazenada no ID 265488436).

A meu ver, a temerosa postura adotada pela informante em juízo presta-se plenamente a conferir verossimilhança e credibilidade às suas declarações extrajudiciais, quando fora ouvida na condição de
“Testemunha Sem Rosto”
, pois, se
Telma
nada sabia a respeito dos fatos
sub judice
, ou seja,
se não tinha nenhuma informação que pudesse incriminar os réus ou enredá-los no evento ilícito
, tal qual narrou no início de seu depoimento judicial,
não haveria razão que explicasse o medo de depor não só na presença virtual dos réus, mas até mesmo de seus advogados
, cumprindo salientar que o temor,
in casu
, foi tamanho que culminou em verdadeiro ataque de pânico, ensejando a interrupção do depoimento da informante.

Ademais, o interrogatório
judicial
do próprio réu
Ronair
(irmão de
Telma
) corrobora as declarações dadas por
Telma
na delegacia, pois,
em juízo
, o referido acusado
admitiu que, na manhã seguinte aos fatos, confidenciou para a irmã que
“tinha dado merda”

(39min23seg do interrogatório judicial) e
“contei para ela o que aconteceu lá”

(42min50seg do interrogatório judicial), assim como, ao implicar os demais executores no ilícito,
Ronair
disse em audiência instrutória que o
adolescente

Enry encarregou-se justamente de levar o carro dos infratores de volta para a casa de Ronair em Rondonópolis
(13min02seg e 48min20seg do interrogatório judicial), exatamente como
Telma
já havia adiantado para a autoridade policial no inquérito.

No mesmo sentido foi a confissão
judicial
do acusado
Lucas Matheus
, segundo o qual um dos adolescentes foi o responsável por levar o veículo
Ford Ka
usado pelos infratores de volta para Rondonópolis (37min50seg do interrogatório judicial).

Ou seja, tais particularidades atestadas pelos acusados
Ronair
e
Lucas
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são
compatíveis e coadunam com as informações prestadas por Telma à autoridade policial
, na condição de “Testemunha Sem Rosto”, quando informou o que ouviu diretamente de
Ronair
sobre a dinâmica dos crimes na chácara (
“deu merda”
) e que estava presente na casa do irmão quando o inimputável
Enry Luan
apareceu no local, de madrugada, dizendo que estava ali apenas para devolver o veículo.

Além disso, após autorização judicial para extração dos dados do celular apreendido em poder do corréu
Ronair
, verificou-se a existência de um grupo de
WhatsApp
no aparelho, que funcionava como um canal para planejamento dos crimes patrimoniais, sendo que o
Relatório n.º 10/2021-NIROO
, no qual foram examinados os referidos dados, aponta que, além dos corréus
Ronair
e
João Manoel
, participava do grupo também o apelado
WEVERTON PEREIRA ALVES
, vulgo
“Menor”
(ID 265487054 - Pág. 21).

Outrossim, tem-se ainda o comprometedor conteúdo dos diálogos captados mediante interceptação telefônica, os quais espessam ainda mais o envolvimento de
WEVERTON
nos delitos patrimoniais
sub judice
.

Com efeito, a sequência de roubos majorados e latrocínio implementada no Condomínio Flor do Vale ocorreu na madrugada de
18/07/2021
e, depois disso, os infratores se evadiram para localidades diversas, a fim de evitar responsabilização penal.

Nessa conjuntura, após autorização judicial, foi implementada interceptação telefônica, a qual revelou que o corréu
Ronair
se evadiu para uma região de mata de difícil acesso, onde experimentava inclusive percalços para conseguir sinal de celular, razão pela qual se comunicava com sua esposa
Taís
ou com o corréu
João Zuffo
por meio do aparelho telefônico da pessoa de
Simone
, que, segundo explicou
Ronair
em seu interrogatório judicial, é
esposa de seu primo

WEVERTON
, o que sugere que este último também foragiu para a mesma localidade que
Ronair
após as infrações.

Mesmo porque, nos diálogos,
Taís
(esposa do corréu
Ronair
) e
Simone
(esposa do apelado
WEVERTON
) conversam a respeito dos crimes e da preocupação dos corréus de serem investigados ou de estarem sendo investigados.

Por oportuno, destaque-se que
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
diálogos interceptados e

dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na espécie,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
.

A propósito, é a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e
interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“7.
No que se refere às interceptações telefônicas e às demais provas irrepetíveis, é possível a condenação com base apenas nessas provas
, observada a ressalva contida na
parte final do art. 155 do CPP
. Precedentes”.
(AgRg no REsp n. 2.120.994/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma
, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) – Destaquei.

Por sua vez, o recorrido
MARCOS VINÍCIUS
, quando foi
interrogado judicialmente
, por ocasião da instrução complementar realizada na presente ação penal,
confessou

seu envolvimento nos crimes patrimoniais
sub judice
e assumiu que chegou inclusive a tomar posse de parte da
res furtivae
, ao admitir que, juntamente com os corréus, dirigiu-se até o Condomínio Flor do Vale na madrugada fatídica – embora sustente que sua participação se limitou à conduta de aguardar do lado de fora, enquanto os executores perpetravam os crimes e lhe trouxessem uma das caminhonetes roubadas.

A propósito, em interrogatório
judicial
,
MARCOS VINÍCIUS
narrou,
in verbis
:

“MARCOS VINÍCIUS:
Eu fui, fui. Realmente, eu estava envolvido, mas só que, o Lucas me chamou para mim participar desse assalto aí, para mim pegar a caminhonete para mim levar para Cuiabá, certo? Eu estava com uma dívida com Lucas, o ‘Gaguinho’, de dois mil reais, aí ele me chamou para mim levar essa caminhonete para ele, que ia sair quatro mil reais, certo? Ia descontar os dois mil que eu estava devendo para ele e ele ia me dar mais dois mil reais
. Só que eu não sabia que ia acontecer essa fatalidade, entendeu, meu senhor? Em momento nenhum eu entrei em nenhuma casa, em momento nenhum eu fiz nada com ninguém.
Só fiquei esperando do lado de fora
a caminhonete que o Lucas, o ‘Gago’, me falou que ia me entregar para mim levar direto para Cuiabá. (...).

Juiz: Mas você estava lá no sítio, nesse condomínio lá?

MARCOS VINÍCIUS: Eu fiquei esperando lá no lado de fora, no portão.

Juiz: Mas aí
você chegou a pegar essa caminhonete?

MARCOS VINÍCIUS:
Cheguei sim, senhor
.
Era uma L200. (...).

Juiz: Você foi em quantas casas nesse dia?

MARCOS VINÍCIUS: Eu não entrei em nenhuma, mas os guris entrou, né. (...). Fiquei esperando no portão. (...).

Juiz: Então o que o senhor está dizendo aí é que o senhor contribuiu com o deslocamento desses objetos após a prática do crime. Dessa caminhonete.

MARCOS VINÍCIUS: Sim, senhor. (...).

Defesa:
O senhor sabia que iam lá praticar crime de roubo?
Isso o senhor tinha conhecimento?

MARCOS VINÍCIUS:
Que iam praticar o roubo, aham
”.
(Relatório de Mídias no ID 265488524) – Destaquei.

Não obstante
MARCOS VINÍCIUS
tente reduzir o protagonismo e a relevância causal de suas condutas no contexto criminoso, sua versão deve ser interpretada
cum grano salis
.

Isto porque a admissão judicial do recorrido, no sentido de que esteve presente no
locus delicti
por ocasião dos roubos e do latrocínio, realmente encontra respaldo no restante do arcabouço probatório. Porém, a alegação de que ele permaneceu do lado de fora e não concorreu para a execução em si dos crimes se mostra
isolada
e vai de encontro com as demais provas.

Como já dito, o corréu
Lucas Matheus
informou à autoridade policial que
MARCOS VINÍCIUS
, vulgo
“Zoio”
ou
“Zoiudo”
, foi o responsável por arrombar a porte de vidro da residência situada no primeiro rancho vitimado e que, no último domicílio, ele inclusive portava um revólver de calibre .38 no momento do disparo fatal que levou à morte do ofendido
João Anaídes Cabral Neto
, no latrocínio.

Da mesma forma, em juízo, o corréu
Ronair
revelou que
MARCOS VINÍCIUS
, com consciência e vontade, incorreu em todas as etapas do delito, desde o planejamento e premeditação, até a execução propriamente dita.

Se não bastasse,
MARCOS VINÍCIUS
foi
reconhecido por uma das vítimas
, especificamente o proprietário do rancho vitimado no
Fato 04
da denúncia, onde se deu o latrocínio,
Luis Renato Sabino
, conforme se depreende do
Termo de Reconhecimento Fotográfico n.º 2021.16.284631
, em que, diante de pluralidade de fotos de indivíduos diversos, o ofendido
Luis Renato
indigitou

“MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
como sendo a mesma pessoa que PARTICIPOU DO ROUBO SEGUIDO DE MORTE NO RANCHO ELDEORADO NO DIA 18/07/2021”
. (ID 265487054 - Pág. 4/7).

A respeito do reconhecimento em questão, na sua
oitiva judicial
, o ofendido
Luis Renato Sabino
confirmou a certeza com que realizou o ato, destacando ainda a principal característica física do suspeito que permitiu a sua identificação (tamanho dos olhos), ao explicar em audiência instrutória,
in verbis
:

“(...) eu fui chamado na delegacia
, me apresentaram três olhos de uma pessoa e
eu disse que tinha certeza que era algum daqueles
, certo?
Pelos olhos
. Não falou o nome,
eu falei que ‘esse cara eu tinha certeza que estava’. Apontei, eu tenho certeza
. É, tem o mesmo biotipo, a mesma coisa, os mesmos olhos, certinho.
Ele mostrou três, eu falei ‘esse aqui’
.
Me chamaram na delegacia lá em Rondonópolis e falaram assim ‘é para você reconhecer uma pessoa
, você pode vir aqui?’ ‘Posso’ ‘Um desses daqui
você conhece algum?
Eu falei ‘esse aqui estava’
”
. (Relatório de Mídias no ID 265488436) – Grifei.

Ademais, ressalte-se que o delegado que presidiu as investigações,
Ricardo de Oliveira Franco
, esteve presente no reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na delegacia e,
em juízo
, confirmou a ocorrência do ato, ratificando assim, perante a autoridade judiciária, a identificação positiva de
MARCOS VINÍCIUS
por parte do ofendido
Luis Renato Sabino
.

Nas palavras da testemunha
Ricardo Franco
,
“foi reconhecido o réu
MARCOS VINÍCIUS
, foi reconhecido (...) pelo senhor
Luis Renato
”
. (Relatório de Mídias no ID 265488435) – Negritei.

Em idêntica toada repercutiram as declarações judiciais do investigador
Renato Teixeira Barbosa
, segundo o qual,
“com essa diligência a gente conseguiu chegar na identificação do
‘Zoio’
, inclusive a gente fez o reconhecimento por foto com a vítima
Luis Renato
e ele reconheceu o
MARCOS
como sendo o
‘Zoio’
. (...).
Dentre o álbum fotográfico que a gente mostrou, ele confirmou que um dos suspeitos que participou do roubo, lá no dia do latrocínio, é a pessoa do

MARCOS VINÍCIUS
”
. (Relatório de Mídias no ID 265488524) – Negritei.

Ora, considerando que o ofendido
Luis Renato Sabino
relatou em juízo que estava no interior da sua residência quando foi rendido pelos criminosos e que ali permaneceu enquanto era mantido refém, certamente que o seu reconhecimento positivo em face de
MARCOS VINÍCIUS
, vulgo
“Zoio”
,

derruba por terra a versão do apelado, de que teria permanecido do lado de fora do condomínio durante a empreitada criminosa.

Ainda que assim não fosse,
MARCOS VINÍCIUS
admitiu em juízo que, com prévia ciência de que os comparsas praticariam assaltos, acompanhou-os até a cena do crime, onde teria aguardado até que parte da
res furtivae
lhe fosse entregue, chegando a se apossar e a conduzir uma das caminhonetes roubadas e conduzi-la para longe da esfera de disponibilidade das vítimas, o que, por si só, já o implica como coautor dos ilícitos.

Isto porque, a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que
aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua autoria seja mediata,
uma vez que
o evento morte se trata de mero desdobramento causal da ação delituosa praticada
.

A propósito do tema, colho o seguinte precedente e.
STF
:

“
Aquele que se
associa a comparsa para a prática de roubo
, sobrevindo a morte da vítima,
responde pelo crime de latrocínio
,
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal

ou que sua participação se revele de menor importância
”
.

(RHC: 133575 PR - PARANÁ 0051829-72.2016.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-101 16-05-2017) – Grifei.

É também o posicionamento do e.
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS
COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa
em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. (...)”
. (AgRg no AREsp n. 1.190.438/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 24/8/2018) – Grifei.

In casu
, como dito, as vítimas foram unívocas ao destacar que os infratores, além de munidos com
pluralidade de armas de fogo municiadas
, ainda
apontavam constantemente os artefatos bélicos em direção dos ofendidos
e
ameaçavam disparar
, conforme narrado, à guisa de exemplo, pelos ofendidos
Daniel Tobias Damian
e
Luiz Renato Sabino
, o último dos quais disse em juízo que chegou a ter arma de fogo inserida em sua boca por um dos criminosos.

As vítimas relataram também que os executores se encontravam
alcoolizados e entorpecidos
por ocasião da prática delitiva, tudo sem contar que o
plano inicial do grupo envolvia efetivamente percussão de disparos
e
simulação de troca de tiros
para encenar reação heroica do corréu
João Zuffo
.

Deste modo, estando os ora recorridos
previamente ajustados
com os demais, é certo que
não só

previram a possibilidade do desfecho beligerante e do resultado mais gravoso (morte da vítima),
aceitaram-na
.

Além dos interrogatórios
judiciais
dos corréus
Lucas
e
Ronair
e das declarações extrajudiciais da informante
Telma
(corroboradas inclusive pela própria informante
em juízo
), dos
dados extraídos do celular
de
Ronair
e do
reconhecimento positivo
efetivado por uma das vítimas, os apelados
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
foram enredados nos crimes patrimoniais também através dos depoimentos prestados, na fase judicial, pelas testemunhas
Ricardo de Oliveira Franco
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar da Silva
(prova antecipada produzida na ação penal originária) e
Renato Texeira Barbosa
(prova produzida em instrução complementar nesta ação penal).

Em linhas gerais, os delegados de Polícia
Ricardo Franco
e
Santiago Rozendo
e o investigador
Jorge Alencar
confirmaram a voluntariedade e espontaneidade com que a informante
Telma
(irmã de
Ronair
) e o corréu
Lucas Matheus
prestaram suas declarações na delegacia, assim como esclareceram que, através das conversas telefônicas legalmente interceptadas e dos dados extraídos do celular apreendido, desvelou-se que o corréu
João Zuffo
fora o mandante dos crimes e que ele incumbiu o codenunciado
Ronair
de arregimentar para a empreitada os demais agentes, dentre os quais os apelados
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
.

À guisa de exemplo, ao descrever em juízo o
modus operandi
utilizado pelo grupo na madrugada de
18/07/2021
, a testemunha
Ricardo Franco
narrou que, com a exceção do mandante
João Zuffo
,
todos
os infratores na cena do crime estavam armados e concorreram para as invasões sequenciais nos ranchos do Condomínio Flor do Vale e para a execução dos crimes, o que, aliás, coaduna com os uníssonos relatos judiciais das vítimas, de acordo com as quais os roubos eram perpetrados mais de 06 (seis) agentes.

No mesmo diapasão, sob o crivo do contraditório, o investigador
Renato Teixeira Barbosa
confirmou que o contato telefônico do apelado
WEVERTON
figurava como participante do grupo de
WhatsApp
“Fazenda Pantaneira” e que o recorrido se fazia presente na execução delitiva, tendo inclusive chamado seu irmão (corréu
Wenderson
) para empreenderem fuga após o disparo que levou a óbito a vítima do latrocínio, o que inclusive levou o investigador a rotular
WEVERTON
como o provável atirador; ao que acrescentou ainda a informação de que
WEVERTON
foi reconhecido pela “Testemunha Sem Rosto” como um dos envolvidos nos roubos.

A testemunha
Renato Teixeira
pontuou também que, com a evolução das investigações e interrogatórios dos suspeitos até então identificados, foi possível identificar os demais agentes, notadamente o apelado
MARCOS VINÍCIUS
, o qual chegou a ser reconhecido pelo ofendido
Luis Renato Sabino
como um dos executores dos crimes, complementando que as investigações deixaram clara a presença do recorrido nas cenas dos delitos.

A propósito, destaque-se que o fato de as aludidas testemunhas consistirem nos
policiais civis
que oficiaram na apuração
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Diante deste cenário, é evidente que a conclusão alinhavada pelo juízo
a quo
na sentença absolutória, no que tange à insuficiência de provas, não se sustenta diante do cotejo analítico de
todas
as provas que instruem o feito e de um exame mais acurado do arcabouço probante como um todo.

Por derradeiro, destaque-se que os depoimentos dos policiais
Ricardo Franco de Oliveira
,
Santiago Rozendo Sanches e Silva
e
Jorge Alencar Silva
não deixam dúvida de quanto à participação de, pelo menos,
02 (dois) adolescentes
na empreitada delitiva, quais sejam,
Enry Luan Conceição de Oliveira
e
William de Oliveira Azevedo
, respectivamente, nascidos em
14/09/2004
e
27/02/2004
, conforme documentos coligidos no ID 265486999 - Pág. 17 e ID 265487054 - Pág. 42.

Aliás, corréus
Ronair
e
Lucas
, quando interrogados em juízo, também admitem o envolvimento dos menores na empreitada ilícita, ao passo que
Enry
e
William
respondem a procedimento de apuração de ato infracional pelos mesmos fatos, consoante cópia no ID 265486930 - Pág. 4, tudo a evidenciar que, ao concorrerem para os crimes com os menores de idade, os agentes praticaram também o
delito tipificado no art. 244-B do E.C.A.
, nos moldes preconizados pelo enunciado de Súmula n.º 500 do STJ, cuja redação dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Assim sendo, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que a reforma da sentença é medida que se impõe, pois as provas coligidas aos autos, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância à regra do art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a demonstrar a coautoria dos apelados
WEVERTON PEREIRA ALVES
e
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
tanto nos roubos majorados descritos nos
Fatos 02, 03 e 04 da denúncia
, quanto no roubo qualificado (latrocínio) descrito no
Fato 04 da denúncia
, todos com a corrupção de menores inimputáveis, o que inviabiliza a manutenção do édito absolutório, neste particular tocante.

Com tais considerações,
reforma-se o desfecho absolutório
, para
condenar

os apelados, reservando-se para tópico autônomo a dosimetria das penas.

2.

Do pedido de condenação pelo crime descrito no FATO 01 da denúncia
(organização criminosa):

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a exordial acusatória narra que, entre os meses de dezembro de 2020 e julho de 2021, os apelados
WEVERTON PEREIRA ALVES
, vulgo
“Menor”
, e
“MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
, vulgo
“Zoio”
, juntamente com os codenunciados e adolescentes, constituíram organização criminosa, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.

Isto porque, de acordo com o
Parquet
, os recorridos integrariam a facção denominada Comando Vermelho e, concomitantemente, agremiaram-se de maneira estruturalmente ordenada em um núcleo autônomo, juntamente com os corréus
João Zuffo
,
Ronair
,
Lucas Matheus
,
João Manoel
e
Wenderson
e com os menores
Enry Luan
e
Willian
, com o específico propósito de obter vantagem, mediante a prática de reiterada e sistemática de crimes diversos, especialmente delitos patrimoniais, em Juscimeira e Cuiabá.

Com efeito, no que tange ao crime de organização criminosa, não há dúvida de que a proposição ministerial procede plenamente, com relação aos corréus
João Fernandes Zuffo
,
Ronair Pereira da Silva
,
João Manoel Correa da Silva
,
Lucas Matheus da Silva Barreto
e
Wenderson Pereira Alves
, haja vista que, além dos depoimentos prestados pelos policiais em juízo, os referidos acusados também foram captados ou mencionados nas interceptações telefônicas, cujo conteúdo os implicava como faccionados, além de serem enredados no crime de organização criminosa pelos comprometedores dados extraídos do aparelho celular de
Ronair
.

É o que se depreende, aliás, do
Relatório n.º 10/2021 - NIROO
, contendo a análise dos dados do aludido celular (ID 265487054 - Pág. 18/47), do
Relatório n.º 20/2021
, contendo a transcrição e análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 265486958 - Pág. 1/54 e ID 265487054 - Pág. 48/53) e das sentenças e acórdãos proferidos nas ações penais n.º 1000518-11.2021.8.11.0048 e n.º 1015788-59.2022.8.11.0042, em que
os corréus foram
condenados
pelo delito de organização criminosa e tais
condenações foram mantidas
por esta instância revisora
.

À guisa de exemplificação, consigne-se que, no celular de
Ronair
, foram encontradas também diversas imagens e fotografias indicativas de filiação ao Comando Vermelho, dentre as quais um mosaico com
frases e siglas de apologia a tal facção, como
“CV”
,
“Família DV aliados do CV”
e
“Família DV”

(ID 265487054 - Pág. 23).

Além de imagens com
apologia à organização criminosa Comando Vermelho
, foram coletados do celular de
RONAIR
também diversas fotografias de várias armas de fogo, dentre as quais garruchas, revólveres, pistolas e, aparentemente, até mesmo fuzil, além de cartuchos, munições e instrumentos para manutenção e limpeza dos armamentos (ID 265487054 - Pág. 24/30), o que corrobora o desiderato do grupo infrator ao qual ele pertencia, voltado à prática de uma série indeterminada de crimes diversos.

Outrossim, no aludido aparelho celular, há outras fotografias capazes de demonstrar a estreita relação e a espessura do elo criminoso mantido entre os codenunciados já condenados, a exemplo das fotografias que retratam
Ronair
e
João Zuffo
juntos, o último
ostentando com os dedos sinal de apologia à facção Comando Vermelho
(ID 265487054 - Pág. 34).

Ademais, há ainda fotos em que tanto
Ronair
quanto
João Zuffo aparecem fazendo com os dois dedos de apologia ao Comando Vermelho enquanto, cada qual, porta consigo uma arma de fogo diferente
, sendo que, especificamente com relação a
Zuffo
,
enquanto exibia o sinal da facção, segurava uma pistola PT 58 PLUS
, a qual o próprio
Zuffo
admitiu em interrogatório judicial que
não tinha porte nem registro
(ID 265487054 - Pág. 33/34).

Em semelhante cenário, constatou-se no celular de
Ronair
imagem em que o corréu
Wenderson
era fotografado enquanto portava uma pistola cromada e realizava a limpeza/manutenção dos armamentos (ID 265487054 - Pág. 28).

Além disso, nos diálogos captados pelas escutas telefônicas,
Ronair
e
João Zuffo
se utilizam de linguagem características de faccionados para interagirem entre si, a exemplo do termo
“birico” para se referir a celular
, do
pronome “mano”, “véi” e “meu brow” para se referirem um ao outro
e da saudação
“tudo dois”
para se cumprimentarem ou para sinalizarem que está tudo bem ou tranquilo
; além de
interagirem amiúde sobre o andamento das investigações e sobre possibilidades de obstrução das apurações policiais
.

Da mesma maneira, há informações nos autos indicando que a vítima de um roubo pretérito, ocorrido em Cuiabá meses antes dos fatos
sub judice
e praticado com semelhante
modus operandi
, reconheceu os codenunciados
João Zuffo
,
Ronair
e
João Manoel
como os supostos autores, os quais teriam bradado que pertenceriam ao Comando Vermelho, sendo que tal fato está sendo apurado em autos diversos (PJE n.º 1002077-21.2021.8.11.0042).

As interceptações telefônicas revelaram também escalonamento hierárquico e verdadeira posição de chefia ocupada pelo corréu
João Zuffo
, tratado com deferência pela alcunha de
“General”
, cujo braço direito e coordenador operacional era o codenunciado
Ronair
, sendo que o conteúdo extraído do celular deste último, por sua vez, implica satisfatoriamente o corréu
João Manoel
como faccionado, pois, mesmo tendo desistido de última hora de participar nos delitos
sub judice
, poucas horas após o fato, ele recebe mensagem de
Ronair
, contendo advertência de que, independentemente do que ocorrera na execução dos roubos,
João Manoel
ainda deveria
“pegar a sua parte”
e seguir auxiliando os demais associados (ID 265487054 - Pág. 20).

Em outras mensagens,
João Manoel
foi captado dizendo para
Ronair
como era
“embaçado”
(desaconselhável”) sair do grupo
sem pedir licença
e que isso faria com que
“eles grilassem”
, ou seja, se enfurecessem, confirmando assim o vínculo intersubjetivo revestido de estrutura hierárquica que
João Manoel
e
Ronair
mantinham com outros agentes faccionados (ID 265487054 - Pág. 19).

Quanto ao caráter autônomo da organização criminosa, as interceptações demonstraram também que, mesmo após os crimes em apreço,
João Zuffo
persistiu repassando instruções aos demais, viabilizando assistência jurídica para
João Manoel
(ID 265486958 - Pág. 35) e auxiliando financeiramente o corréu
Ronair
, o qual, por sua vez, seguia realizando repasses pecuniários para
Lucas Matheus
e
Wenderson
(ID 265487054 - Pág. 19); ou seja, não se tratou ali de um mero concurso esporádico de agentes exclusivamente para a prática dos roubos no Condomínio Flor do Vale, mas de elo contínuo e perene entre os codenunciados.

Tanto é que, no curso das interceptações, diálogos travados entre as interlocutoras
Tais
e
Simone
desvelam como, cerca de doze dias após os roubos
sub judice
,
Wenderson
procurava por
Ronair
, para obter mais dinheiro e aval para foragir e se esconder em Goiânia/GO; e demonstram que, da mesma forma,
Lucas Matheus
, vulgo
“Gago”
,

também buscava por
Ronair
para orientações e prosseguiu dando assistência à esposa do superior hierárquico enquanto este esteve foragido, além de guardar armas de fogo para
Ronair
(ID 265486958 - Pág. 9/10, Pág. 13 e Pág. 33/34).

Dito isso,
em que pese a suficiência de provas aptas a implicar os codenunciados no crime de organização criminosa
, conforme exaustivamente fundamentado na ação penal originária n.º 1000518-11.2021.8.11.0048 e nos autos desmembrados n.º 1015788-59.2022.8.11.0042,
a situação dos ora apelados WEVERTON e MARCOS VINÍCIUS é diferente
, pois há
dúvida intransponível
, no que lhes refere, quanto à presença integral de todas as elementares do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Com efeito, embora os policiais civis ouvidos em juízo sejam categóricos ao narrar que tanto
WEVERTON
quanto
MARCOS VINÍCIUS
concorreram para os roubos majorados e roubo qualificado narrados na denúncia, tais testemunhas não esmiuçaram os elementos que levariam a crer que a dupla integrava organização criminosa, seja o Comando Vermelho, seja o núcleo autônomo formado pelos codenunciados.

Isto porque, quando efetivamente discorrem sobre os delitos de organização criminosa, os investigadores se limitam a discriminar o papel de chefia ocupado pelo corréu
João Zuffo
e a coordenadoria operacional exercida por
Ronair
, que se incumbiu de arregimentar os demais agentes para a execução dos roubos no Condomínio Flor do Vale.

Ademais, ao contrário de
João Zuffo
,
Ronair
e dos demais codenunciados (
João Manoel
,
Lucas
e
Wenderson
),
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
não foram captados ou mencionados nas conversas telefônicas interceptadas, tampouco implicados como faccionados pelos dados extraídos do aparelho celular de
Ronair
.

Aliás, com relação a
WEVERTON
, o que se tem é a prova de que ele participava do grupo de
WhatsApp
denominado “Fazenda Pantaneira” e a informação dada por
Lucas
em seu interrogatório extrajudicial, de que ele teria concorrido com o interrogado,
Ronair
e
Wenderson
para um roubo anterior, de
03/04/2021
(ID 265486929 - Pág. 19).

Por outro lado, as provas também indicam que o grupo virtual em questão (“Fazenda Pantaneira”) foi usado pelos agentes para premeditar e articular pontualmente os roubos
certos
e
determinados
no Condomínio Flor do Vale, ou seja, não basta para revelar que o réu integrava organização criminosa, tampouco se prestando a tal finalidade a mera reiteração delitiva e concorrência em crime pretérito.

Dito de outra forma, embora estes elementos acima delineados (participação no grupo de
WhatsApp
e possível envolvimento em roubo anterior) sirvam para corroborar as provas já existentes de envolvimento dos demais denunciados com organização criminosa (como as interceptações telefônicas, dados extraídos do celular, depoimentos das testemunhas etc.), tais elementos estão isolados com relação a
WEVERTON
, não sendo suficientes para demonstrar que ele se inseria com durabilidade e estabilidade no quadro hierárquico da facção.

Já quanto a
MARCOS VINÍCIUS
, todas as provas cingem-se em incriminá-lo pelos roubos e latrocínio ocorridos no Condomínio Flor do Vale, em
18/07/2017
, nada havendo que sugira que, ao perpetrar tais condutas, estivesse imbuído de elemento subjetivo que extrapolasse a mera coautoria esporádica, mesmo porque, segundo ele próprio confessou em interrogatório judicial, foi chamado “de última hora” por
Lucas
para participar dos roubos e aceitou, para quitar uma dívida com este corréu.

Assim sendo, à míngua de provas mais contundentes que permitam atestar tal conclusão, mostra-se deveras temerário decretar que os recorridos
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
estivessem coligados aos codenunciados mediante um vínculo estruturalmente ordenado, revestido de escalonamento hierárquico e permeado por relação de obediência e colaboração (financeira, jurídica etc.) perenes, como se viu com os demais.

Em outras palavras, é possível, e até mesmo provável, que
WEVERTON
e
MARCOS VINÍCIUS
compusessem a organização criminosa formada pelos codenunciados, mesmo porque, concorreram juntamente com eles para os crimes no Condomínio Flor do Vale em 18/07/2021. Por outro lado, inexiste prova cabal nos autos que indique o elemento subjetivo dos apelados e respalde tal dedução.

Deste modo, a dúvida, por menor que seja, deve ser solvida em favor dos recorridos, impondo-se concluir, em relação a eles, pela ocorrência de mera coautoria esporádica, pois esta sim se encontra comprovada, além de qualquer dúvida razoável.

Ante o exposto, especificamente com relação ao delito de organização criminosa,
desprovejo
a insurgência ministerial e mantenho as absolvições dos apelados.

3.

DOSIMETRIA DAS PENAS
:

3.1.

DO CONCURSO DE CRIMES
:

Com relação aos
roubos majorados
descritos nos
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
, embora as vítimas de cada fato tenham sido roubadas em
concurso formal
(art. 70,
caput
, CP), ou seja, mediante uma única ação por parte dos infratores, por outro lado, a sequência de fatos em si (
FATOS 02, 03 e 04
) ocorreu em
continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, CP), porquanto perpetrados mediante ações autônomas e distintas, mas todas da mesma espécie e em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Em casos tais, ou seja, quando concorrem ao caso tanto o concurso formal quanto o crime continuado, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que deve incidir somente o aumento decorrente da continuidade delitiva, a fim de evitar o
bis in idem
, conforme se depreende do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE
ROUBO MAJORADO. CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PELA CONTINUIDADE DELITIVA E PELO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na hipótese de ocorrência de concurso formal e continuidade delitiva, afasta-se o primeiro e aplica-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem
. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no HC n. 610.352/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021) – Destaquei.

Na espécie, reconheço a ocorrência de
08 (oito) roubos continuados
, notadamente tendo em vista a narrativa fática exposta na denúncia e as declarações prestadas pelas vítimas em juízo.

Com efeito, perante a autoridade judiciária, a vítima
Giliane Laline Ziminiane
informou que, no
FATO 02
da denúncia
, foram subtraídos o seu
tablet
, relógio, aliança, celular e cerca de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em espécie que havia em sua carteira, além da sua caminhonete
Hilux
, tendo os infratores ainda surrupiado o relógio e cerca de duzentos reais em espécie de sua madrinha
Ivete Matia Ziminiane
.

Em audiência instrutória, o ofendido
Sebastião Ziminiane
asseverou que, no
FATO 03
da denúncia
, os criminosos roubaram dinheiro da bolsa do ofendido, em torno de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), um aparelho televisor e joias, além de sua caminhonete F350, sendo que, neste fato, foi assenhorada ainda a aliança da esposa de
Sebastião
,
Mareir Ferraz de Oliveira
, o que foi confirmado também por esta última, ao ser ouvida em instrução complementar nestes autos desmembrados.

Já no
FATO 04
da denúncia
,
Luis Renato Sabino
descreveu em audiência que, de sua propriedade, os malfeitores levaram aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que estavam guardados em sua caminhonete, ao passo que
Carlos Eduardo Massuía
asseverou que os infratores subtraíram seu aparelho celular, seu relógio da marca
Apple
e dinheiro em espécie, destacando que foi subtraída ainda a mochila do seu filho
Guilherme Massuía
e bens do amigo
Daniel Tobias Damian
.

Em instrução complementar nestes autos desmembrados,
Daniel Damian
também foi ouvido e confirmou que os infratores subtraíram sua corrente de ouro, relógio, celular e tênis.

Assim, é nítida a ocorrência de pelo menos oito roubos continuados.

Por outro lado, com relação ao delito de
latrocínio
(
FATO 04
), deve ser aplicado o
concurso material
, previsto pelo art. 69 do Código Penal.

Não obstante cada bloco de
roubos majorados
(
FATOS 02, 03 e 04
da denúncia
) possa ser considerado como uma só ação contra as vítimas distintas presentes em cada uma das residências, é certo que os infratores vitimaram
pluralidade de domicílios, em ações autônomas, revestidas de desígnios independentes
, de modo que o latrocínio ocorrido no
FATO 04
da denúncia
não pode ser considerado como uma mesma ação que os roubos majorados ocorridos no mesmo fato, tampouco como mera continuação dos roubos majorados cometidos nos fatos antecedentes.

Deveras, embora tenha havido roubos no
FATO 04

da denúncia
, em que também ocorreu o latrocínio contra a vítima
João Anídes Cabral Neto
, a existência da continuidade delitiva entre aqueles roubos (
FATO 04
) e os roubos anteriores (
FATOS 02 e 03
) impede a incidência do concurso formal, sob pena de
bis in idem
, conforme já exposto.

Outrossim, é de se pontuar ainda a
impossibilidade de que o latrocínio integre o rol de crimes continuados composto pelos roubos majorados
, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 71,
caput
, do Código Penal, haja vista que consistem em
crimes de diferentes espécies e heterogêneas maneiras de execução
.

Nesse sentido:

“4. No que diz respeito ao crime continuado, vale salientar que no caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há atendimento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie”
.

(AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Além disso,
ad argumentandum tantum
, mesmo que se reconhecesse a unidade de ação delitiva, o que, frise-se,
não é o caso dos autos
, em que se verificam
ações

criminosas distintas e continuadas
(
FATOS 02, 03 e 04

da denúncia
), ainda assim, não seria o caso de se afastar o cumulo material e a somatória das reprimendas.

Isto porque, considerando a existência de
efetivo dolo na conduta dos agentes para o resultado morte
da vítima
João Anídes Cabral Neto
, ainda que na modalidade eventual, impõe-se reconhecer a
autonomia de desígnios
entre o crime de latrocínio e os delitos de roubos
in casu
, de modo que,
mesmo que eventualmente tivessem sido praticados em um mesmo contexto fático e mediante uma só ação, estaria configurado o concurso formal impróprio
(art. 70,
caput
,
in fine
, CP), que
enseja a cumulação das penas (e não a exasperação)
, nos moldes do art. 69 do Código Penal, isto é, não haveria qualquer reflexo sobre a reprimenda imposta.

A propósito:

“1.
‘Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes,
inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP’
(...
)”. (AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) – Destaquei.

Oportunamente, destaque-se que
as reprimendas serão individualizadas para cada um dos condenados
, em irrestrita observância ao sistema trifásico preconizado no art. 68 do Código Penal e ao princípio constitucional positivado no art. 5.º, XLVI, da CF.

No entanto, tendo em vista a identidade de circunstâncias e a similitude fática em que ocorreram os roubos majorados, a dosimetria será realizada de maneira conjunta para as vítimas simultâneas dos aludidos crimes patrimoniais em cada fato (
Fatos 02, 03 e 04 da denúncia
), aproveitando-se os fundamentos coincidentes para todos os ofendidos de cada bloco de roubos e promovendo-se as devidas diferenciações, quando necessário, a fim de evitar tautologia, o que não implica qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“2. Observadas todas as três etapas da dosimetria, em relação a cada um dos delitos, separadamente ou não, sendo feitas as devidas diferenciações quando necessárias ou realizadas em conjunto para todos os delitos, quando aplicáveis, não há falar em ofensa ao princípio da individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos, sem a necessidade de repetição, para evitar tautologia”
. (HC n. 285.530/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 23/2/2017).

Posteriormente, aplicar-se-á o aumento decorrente da continuidade delitiva (art. 71, CP), tendo em conta o número de oito roubos continuados, tal qual explanado acima, prosseguindo-se então à dosimetria das penas dos crimes de latrocínio e corrupção de menor, cujas reprimendas virão a ser cumuladas (art. 69, CP) com a sanção resultante dos roubos continuados.

3.2.

DAS PENAS DE WEVERTON PEREIRA ALVES
:

3.2.1.

Dos roubos perpetrados no
FATO 02 da denúncia
(vítimas Giliane Laline Ziminiani e Ivete Maria Ziminiani da Silva):

Na primeira fase da dosimetria, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que o delito foi
premeditado
por extenso período.

Com relação à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados.

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de circunstâncias desfavoráveis:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Grifei.

Da mesma forma, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser avaliadas negativamente, pois o delito se deu em
concurso de agentes
, com o
emprego de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
, particularidades que, conquanto configurem majorantes, podem ser migradas para a primeira fase da dosimetria, com subsequente recrudescimento da pena-base, haja vista a pluralidade de causas de aumento e a utilização de apenas uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa dosimétrica.

Nesse sentido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, segundo a vítima, os agentes ainda
consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de entorpecentes no interior do domicílio
,
enquanto as vítimas eram mantidas reféns
, o que tonifica ainda mais a reprovabilidade das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

A propósito, em audiência instrutória,
Giliane Laline Ziminiani
(
FATO
02 da denúncia
) narrou que dormia, na companhia dos filhos, duas sobrinhas e da sua madrinha, além de um casal de netos desta última, quando ouviu o estouro da porta, foi averiguar e viu um indivíduo se direcionando ao quarto da sua madrinha, sendo que, tão logo pegou o celular para tentar pedir socorro, foi rendida pelos ladrões, os quais estavam encapuzados e somavam cerca de seis infratores, dois ou três dos quais estavam ostensivamente armados.

Giliane
disse que foi amarrada com “língua de sogra” pelos agentes e que, após revirarem a casa em busca de itens de valor, eles subtraíram seu
tablet
, relógio e cerca de mil reais em espécie que havia em sua carteira, além de consumirem bebidas alcoólicas que havia no domicílio e fazerem uso de entorpecentes, acrescentando a depoente que eles ainda confinaram as crianças menores de 12 (doze) anos em um cômodo e passaram a inquiri-la sobre a chave da caminhonete e se apossaram do veículo, do qual se utilizaram para conduzir a ofendida até a residência do pai dela, também situada no loteamento rural.

Ainda de acordo com a vítima
Giliane
, os malfeitores invadiram também essa segunda residência, assustando a sua madrasta
Mareir
e agredindo fisicamente o seu genitor, após o que amarraram o casal e trancafiaram as vítimas em um cômodo, enquanto subtraíam os bens que guarneciam a casa do pai da declarante, a aliança da madrasta
Mareir
e a aliança da própria
Giliane
.

A ofendida prosseguiu relatando que, durante a evasão, os infratores deixaram-na amarrada, assim como sua madrasta e seu pai, e demandaram que eles permanecessem ali constritos, dizendo que alguém ficaria para vigiá-los e que eventualmente os soltaria, após o que trancaram o trio de vítimas no quarto, pegaram a caminhonete do genitor da depoente e se evadiram, complementando que, somente depois de algum tempo, após se certificarem de que estavam novamente sozinhos, ela conseguiu se desatar e desamarrou o pai e a madrasta, tudo antes de empreenderem esforços para arrancar a grade da janela do cômodo, conquistarem a liberdade e buscarem socorro em uma residência vizinha.

Sobre a restrição de sua liberdade e de seus familiares,
Giliane
relatou que a empreitada delitiva teve início em sua residência às 00h15min e que conseguiu socorro na casa do irmão de sua madrasta aproximadamente às 02h00min.

Por fim, laboram em demérito do réu também as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, porquanto é evidente que os reflexos nocivos das ações delitivas,
in casu
, não consistiram em meros abalos psicológicos às vítimas, mas em verdadeiros traumas, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

A propósito, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais das vítimas revelam as chagas indeléveis que lhes foram infligidas por ocasião do evento delitivo e a fragilidade emocional que lhes acomete desde então.

À guisa de contextualização, a vítima
Giliane Laline Ziminiani
narrou que, após ser rendida e subjugada em sua residência, foi arrebatada e levada pelos infratores até a residência das próximas vítimas e separada de seus filhos e demais crianças que se encontravam sob os seus cuidados, sendo que, quando corria pela mata em busca de ajuda, após se libertar, ouviu o som dos disparos de arma de fogo e pensou que os infantes é que houvessem sido alvejados.

Assim sendo, ante a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 3/8 (três oitavos), e
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
agravante
do art. 61, II,
h
, do Código Penal, já que a vítima
Ivete Maria Ziminiani da Silva
contava com
mais de 60 (sessenta) anos de idade
à época do fato (ID 265486927 - Pág. 48), ao passo que,
no domicílio roubado, havia ainda várias crianças
, que foram igualmente rendidas e confinadas em um quarto durante o roubo.

Como se sabe,
“A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelo agente”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006591-28.2019.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020) – Negritei.

Ainda na segunda etapa dosimétrica, incide a
agravante
do art. 61, I, do Código Penal, já que o apelado
WEVERTON
possui condenação definitiva no Processo Executivo de Pena n.º 2000015-57.2021.8.11.0020 (Sistema SEEU), proferida na ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, com trânsito em julgado em
10/12/2019
, ou seja, já era
reincidente

à época dos fatos.

Diante disso, atribuo a cada agravante o peso paradigmático de 1/6 (um sexto), elevo a pena em 2/6 (dois sextos) e estabeleço a
sanção provisória em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, tendo em vista a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP), majoro a reprimenda na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços) e fixo a pena
definitiva para cada um dos dois roubos majorados do

FATO 02
da denúncia em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

3.2.2.

Dos roubos perpetrados no
FATO 03 da denúncia
(vítimas Sebastião Ziminiani e Mareir Ferraz de Oliveira):

Na primeira fase da dosimetria, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que o delito foi
premeditado
por extenso período.

Com relação à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados.

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de circunstâncias desfavoráveis:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Da mesma forma, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser avaliadas negativamente, pois o crime se deu em
concurso de agentes
, com o
emprego de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
, particularidades que, conquanto configurem majorantes, podem ser migradas para a primeira fase da dosimetria, com subsequente recrudescimento da pena-base, haja vista a pluralidade de causas de aumento e a utilização de apenas uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa dosimétrica.

Nesse sentido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, segundo as vítimas, os agentes ainda
agiram com extremada violência e agrediram fisicamente os ofendidos
, o que tonifica ainda mais a reprovabilidade das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

A propósito, ofendido
Sebastião Ziminiani
(
FATO 03
da denúncia
) asseverou em audiência instrutória que, na madrugada fatídica, encontrava-se em casa com a esposa, quando, pouco depois da meia-noite, sua filha chegou à residência, já amarrada e rendida pelos infratores, os quais arrombaram a porta da sua casa, subjugaram o depoente e sua esposa e agrediram fisicamente o cônjuge varão, com três chutes na canela, tapa e
coronhada de arma de fogo no olho direito
, antes de amarrá-lo e atar sua esposa.

Sebastião
ressaltou ainda que passou mal durante o episódio delitivo, enquanto estava amarrado, em virtude de sua hipertensão arterial, e que, após a evasão dos agentes, permaneceu confinado com companheira e filha no quarto, até que sua filha conseguiu se desatar e desamarrou os demais, ato contínuo, estouraram a grade de ferro da janela do cômodo e correram por cerca de um quilômetro pela estrada escura até a casa dos parentes da esposa do declarante, onde conseguiram acionar o socorro policial.

No mesmo sentido, a esposa do ofendido
Sebastião
,
Mareir Ferraz de Oliveira
, foi ouvida em audiência complementar nestes autos desmembrados, e confirmou que sua família permaneceu trancada e amarrada, conseguindo se libertar ao estourarem a janela do quarto, apenas tempos depois que os agentes se evadiram.

Assim sendo, ante a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CULPABILIDADE
e
CIRCUNSTÂNCIAS
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 2/8 (dois oitavos), e
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
agravante
do art. 61, II,
h
, do Código Penal, no que tange à vítima
Sebastião Ziminiani
, o qual contava com
mais de 60 (sessenta) anos
de idade à época (ID 265486927 - Pág. 19), devendo ser aplicada ainda a
agravante
do art. 61, I, do Código Penal, para ambos os crimes, ante a
reincidência
de
WEVERTON
(PEP n.º 2000015-57.2021.8.11.0020, decorrente da ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, com trânsito em julgado em
10/12/2019
).

Assim, agravo a pena em 2/6 (um sexto) no delito contra
Sebastião
e em 1/6 (um sexto) no delito contra
Mareir
, encontrando as
sanções provisórias
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais 18 (dezoito) dias-multa, e de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, mais 16 (dezesseis) dias-multa, respectivamente.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, tendo em vista a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP), majoro a reprimenda na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços) e fixo as penas
definitivas para os roubos majorados do

FATO 03
da denúncia em
12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais 30 (trinta) dias-multa
(vítima
Sebastião
), e
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais 26 (vinte e seis) dias-multa
(vítima
Mareir
).

3.2.3.

Dos roubos perpetrados no
FATO 04 da denúncia
(vítimas Luis Renato Sabino, Carlos Eduardo Massuía, Guilherme Massuía e Daniel Tobias Damian):

Na primeira fase da dosimetria, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que o delito foi
premeditado
por extenso período.

Com relação à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados.

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de circunstâncias desfavoráveis:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Da mesma forma, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser avaliadas negativamente, pois o crime se deu em
concurso de agentes
, com o
emprego de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
, particularidades que, conquanto configurem majorantes, podem ser migradas para a primeira fase da dosimetria, com subsequente recrudescimento da pena-base, haja vista a pluralidade de causas de aumento e a utilização de apenas uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa dosimétrica.

Nesse sentido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, segundo as vítimas, os agentes ainda
agiram com extremada violência e proferiram constantes ameaças e agressões físicas contra os ofendidos
, o que tonifica ainda mais a reprovabilidade das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

A propósito, o ofendido
Luis Renato Sabino
(
FATO
04 da denúncia
) informou em juízo que os infratores constantemente apontavam as armas de fogo na direção das vítimas e que um deles chegou a colocar um revólver dentro da sua boca.

Da mesma forma, a vítima
Carlos Eduardo Massuía
(
FATO
04 da denúncia
) revelou que além de ameaçarem constantemente que disparariam os artefatos bélicos, um dos agentes investiu contra o ofendido diversas vezes com o instrumento cortante, chegando a lesioná-lo na perna e causar cicatriz indelével.

Nos termos colocados por
Carlos Eduardo
em juízo,
“
Aí ele deu uma ‘facãozada’ assim para me acertar, eu pulei para trás, ele me deu uma segunda ‘facãozada’
, ele não acertou de novo.
Aí ele parou e falou assim: ‘se você ir para trás de novo, eu te dou um tiro, porque eu quero te matar igual sangrar porco’
. Aí ele pegou e deu outra, mas, mesmo assim, com o reflexo, eu afastei e
pegou na minha perna, eu tenho a marca na perna até hoje
”
. (Relatório de Mídias).

A respeito da restrição da liberdade das vítimas, o ofendido
Carlos Massuía
(
FATO 04
da denúncia
) disse que, após as agressões físicas e a subtração patrimonial, enquanto se evadiam, os agentes deixaram as vítimas presas e prometeram que, se alguém saísse dali, eles iriam
“meter tiro em todo mundo”
.

A narrativa de
Carlos Eduardo
dá conta de que, algum tempo depois da evasão dos delinquentes, as vítimas
Luis Renato
e
Daniel
conseguiram se soltar e libertaram o depoente.

A respeito do período de cativeiro,
Carlos Eduardo
pontuou que as vítimas permaneceram com a liberdade restrita mesmo após a saída dos agentes, situação que perdurou por cerca de quarenta minutos, descrevendo que
“uns quarenta minutos depois que a gente acha que eles foram embora, porque quando o
Daniel
e o
Renato
começaram a se soltar, eu falava ‘moço, para. Vai que os caras voltam’, enfim”
. (Relatório de Mídias).

Por fim, laboram em demérito do réu também as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, porquanto é evidente que os reflexos nocivos das ações delitivas,
in casu
, não consistiram em meros abalos psicológicos às vítimas, mas em verdadeiros traumas, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

A propósito, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais das vítimas revelam as chagas indeléveis que lhes foram infligidas por ocasião do evento delitivo e a fragilidade emocional que lhes acomete desde então.

À guisa de exemplo, em juízo, as vítimas
Carlos Eduardo Massuía
e
Daniel Tobias Damian
explicitaram em juízo o filho do primeiro, isto é, a vítima
Guilherme Massuía
luta com o trauma decorrente da madrugada fatídica até os dias de hoje e ainda faz tratamento psicológico, mesmo transcorridos mais de três anos desde os fatos.

Ademais,
Carlos Eduardo Massuía
relatou que o trauma decorrente dos crimes foi tamanho ao ponto de desistir de construir no terreno que havia adquirido no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual deixou inacabada a obra de quase 09 (nove) meses no local e nunca mais retornou ao conjunto habitacional, de modo que, além do dano emocional e psicológico, tem experimentado prejuízos financeiros, já que tampouco consegue vender o lote com edificação incompleta.

Como se vê, a violação aos bens juridicamente tutelados, na hipótese, superou sobremaneira o que comumente se vê em delitos desta estirpe, notadamente tendo em vista o
trauma psicológico e a mudança duradoura de rotina na vida das vítimas
, tudo a justificar a majoração da pena-base, a título de
CONSEQUÊNCIAS
desfavoráveis.

A propósito:

“5. Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. No presente caso, a prática delitiva deixou
consequência psicológica na vítima, acarretando enorme trauma psicológico, que a fez inclusive desistir da profissão de motorista, o que demonstra que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida do ofendido
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) – Destaquei.

“No caso, no tocante às
circunstâncias e/ou
consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja
, as ameaças/
traumas contra as vítimas que resolveram mudar do local onde ocorreu o delito (residência), além dos prejuízos materiais
e o planejamento da ação”
. (AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021) – Destaquei.

Assim sendo, ante a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 3/8 (três oitavos), e
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
agravante
do art. 61, I, do Código Penal, para os quatro crimes, ante a
reincidência
de
WEVERTON
(PEP n.º 2000015-57.2021.8.11.0020, decorrente da ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, com trânsito em julgado em
10/12/2019
), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) e estipulo as
sanções provisórias em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, tendo em vista a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP), majoro a reprimenda na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços) e fixo as penas
definitivas para cada um dos quatro roubos majorados do

FATO 04
da denúncia em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, mais 30 (trinta) dias-multa
.

3.2.4.

CONTINUIDADE DELITIVA:

Como se sabe, a fração do crime continuado deve guardar observância com o número de roubos cometidos, isto é, o número de patrimônios violados em continuidade, aplicando-se 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações, 1/5 (um quinto) para três, 1/4 (um quarto) para quatro, 1/3 (um terço) para cinco, 1/2 (metade) para seis e 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações.

É o que preceitua o enunciado de
Súmula n.º 659 do STJ
, cuja redação dispõe que
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
”
.

In casu
, tendo sido praticados mais de 07 (sete) roubos em continuidade delitiva, elevo a reprimenda mais grave em
2/3 (dois terços)
, e encontro a
pena final
para os roubos continuados (Fatos 02, 03 e 04
da denúncia) em
23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, mais pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

3.2.5.

Do latrocínio perpetrado no
FATO 04 da denúncia
(vítima João Anaídes Cabral Neto):

Na primeira fase da dosimetria, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser sopesadas em desfavor réu, na medida em que o Laudo Pericial n.º 200.2.06.2021.008462-01, relativo ao exame realizado no local do crime, atesta que
a vítima estava seminua e subjugada ao solo
,
com os pés e as mãos amarradas
, portanto, encontrava-se
sem qualquer chance de esboçar reação defensiva quando foi sumariamente executada pelos agentes
(ID 265487046), o que demonstra que o grau de reprovabilidade da conduta extrapolou o que ordinariamente se vê em delitos da mesma estirpe.

Outrossim, laboram em demérito do réu também as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, haja vista os reflexos nocivos acarretados a terceiros, porquanto
o disparo fatal contra a vítima do latrocínio foi efetuado dentro de um pequeno cômodo (banheiro) em que a vítima estava rendida com o adolescente

Guilherme Massuía
, de apenas 14 (quatorze) anos de idade à época, o qual
foi obrigado a assistir não só a execução do ofendido, mas também a presenciar os momentos finais em este agonizava até a morte ao seu lado
, sendo que, de acordo com as demais vítimas ouvidas em juízo, o menor carrega consigo até os dias de hoje o trauma acarretado pela cena trágica e ainda faz tratamento psicológico para tentar superar o dano emocional.

Assim, ante a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 2/8 (dois oitavos), e
fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
agravante
do art. 61, I, do Código Penal, ante a
reincidência
de
WEVERTON
(PEP n.º 2000015-57.2021.8.11.0020, decorrente da ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, com trânsito em julgado em
10/12/2019
), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) e estipulo a
reprimenda em
26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a qual
torno definitiva para o latrocínio
, à míngua de minorantes ou majorantes.

3.2.6.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase da dosimetria, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser sopesadas em desfavor réu, na medida em que, além da natureza gravosa e hedionda dos delitos aos quais os adolescentes foram expostos, o réu corrompeu mais de um adolescente na empreitada delitiva, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, e
fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
agravante
do art. 61, I, do Código Penal, ante a
reincidência
de
WEVERTON
(PEP n.º 2000015-57.2021.8.11.0020, decorrente da ação penal n.º 0000182-84.2016.8.11.0020, com trânsito em julgado em
10/12/2019
), razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto) e estipulo a reprimenda em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, a qual
torno definitiva para a corrupção de menor
, à míngua de minorantes ou majorantes.

3.2.7.

Concurso material e pena final:

À luz do concurso material (art. 69, CP), cumulo a reprimendas dos roubos continuados com as sanções do latrocínio e da corrupção de menor e estabeleço a
pena
final
e
definitiva
do apelado
WEVERTON PEREIRA ALVES
em
51 (CINQUENTA E UM) ANOS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
72 (setenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

3.3.

DAS PENAS DE MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
:

3.3.1.

Dos roubos perpetrados no
FATO 02 da denúncia
(vítimas Giliane Laline Ziminiani e Ivete Maria Ziminiani da Silva):

Na primeira fase da dosimetria, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que o delito foi
premeditado
por extenso período.

Com relação à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados.

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de circunstâncias desfavoráveis:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Da mesma forma, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser avaliadas negativamente, pois o crime se deu em
concurso de agentes
, com o
emprego de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
, particularidades que, conquanto configurem majorantes, podem ser migradas para a primeira fase da dosimetria, com subsequente recrudescimento da pena-base, haja vista a pluralidade de causas de aumento e a utilização de apenas uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa dosimétrica.

Nesse sentido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, segundo a vítima, os agentes ainda
consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de entorpecentes no interior do domicílio
,
enquanto as vítimas eram mantidas reféns
, o que tonifica ainda mais a reprovabilidade das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

A propósito, em audiência instrutória,
Giliane Laline Ziminiani
(
FATO
02 da denúncia
) narrou que dormia, na companhia dos filhos, duas sobrinhas e da sua madrinha, além de um casal de netos desta última, quando ouviu o estouro da porta, foi averiguar e viu um indivíduo se direcionando ao quarto da sua madrinha, sendo que, tão logo pegou o celular para tentar pedir socorro, foi rendida pelos ladrões, os quais estavam encapuzados e somavam cerca de seis infratores, dois ou três dos quais estavam ostensivamente armados.

Giliane
disse que foi amarrada com “língua de sogra” pelos agentes e que, após revirarem a casa em busca de itens de valor, eles subtraíram seu
tablet
, relógio e cerca de mil reais em espécie que havia em sua carteira, além de consumirem bebidas alcoólicas que havia no domicílio e fazerem uso de entorpecentes, acrescentando a depoente que eles ainda confinaram as crianças menores de 12 (doze) anos em um cômodo e passaram a inquiri-la sobre a chave da caminhonete e se apossaram do veículo, do qual se utilizaram para conduzir a ofendida até a residência do pai dela, também situada no loteamento rural.

Ainda de acordo com a vítima
Giliane
, os malfeitores invadiram também essa segunda residência, assustando a sua madrasta
Mareir
e agredindo fisicamente o seu genitor, após o que amarraram o casal e trancafiaram as vítimas em um cômodo, enquanto subtraíam os bens que guarneciam a casa do pai da declarante, a aliança da madrasta
Mareir
e a aliança da própria
Giliane
.

A ofendida prosseguiu relatando que, durante a evasão, os infratores deixaram-na amarrada, assim como sua madrasta e seu pai, e demandaram que eles permanecessem ali constritos, dizendo que alguém ficaria para vigiá-los e que eventualmente os soltaria, após o que trancaram o trio de vítimas no quarto, pegaram a caminhonete do genitor da depoente e se evadiram, complementando que, somente depois de algum tempo, após se certificarem de que estavam novamente sozinhos, ela conseguiu se desatar e desamarrou o pai e a madrasta, tudo antes de empreenderem esforços para arrancar a grade da janela do cômodo, conquistarem a liberdade e buscarem socorro em uma residência vizinha.

Sobre a restrição de sua liberdade e de seus familiares,
Giliane
relatou que a empreitada delitiva teve início em sua residência às 00h15min e que conseguiu socorro na casa do irmão de sua madrasta aproximadamente às 02h00min.

Outrossim, laboram em demérito do réu também as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, porquanto é evidente que os reflexos nocivos das ações delitivas,
in casu
, não consistiram em meros abalos psicológicos às vítimas, mas em verdadeiros traumas, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

A propósito, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais das vítimas revelam as chagas indeléveis que lhes foram infligidas por ocasião do evento delitivo e a fragilidade emocional que lhes acomete desde então.

À guisa de contextualização, a vítima
Giliane Laline Ziminiani
narrou que, após ser rendida e subjugada em sua residência, foi arrebatada e levada pelos infratores até a residência das próximas vítimas e separada de seus filhos e demais crianças que se encontravam sob os seus cuidados, sendo que, quando corria pela mata em busca de ajuda, após se libertar, ouviu o som dos disparos de arma de fogo e pensou que os infantes é que houvessem sido alvejados.

Por fim, tem-se que
MARCOS VINÍCIUS
é portador de
MAUS ANTECEDENTES
, pois, na ação penal n.º 1022208-71.2020.8.11.0003, foi condenado por roubo praticado em
16/10/2020
(anterior aos fatos
sub judice
), com trânsito em julgado posterior, em
19/06/2023
, conforme se extrai do PEP n.º 2000566-31.2023.8.11.0064.

Assim sendo, ante a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
,
CONSEQUÊNCIAS
e
MAUS ANTECEDENTES
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 4/8 (quatro oitavos), e
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
agravante
do art. 61, II,
h
, do Código Penal, já que a vítima
Ivete Maria Ziminiani da Silva
contava com
mais de 60 (sessenta) anos de idade
à época do fato (ID 265486927 - Pág. 48), ao passo que,
no domicílio roubado, havia ainda várias crianças
, que foram igualmente rendidas e confinadas em um quarto durante o roubo.

Como se sabe,
“A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelo agente”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006591-28.2019.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/01/2020) – Negritei.

Por outro lado, incidem as
atenuantes
da
confissão
, já que
MARCOS VINÍCIUS
admitiu participação nos roubos em juízo, e da
menoridade relativa
, razão pela qual
compenso
uma atenuante com a agravante e, diante da atenuante remanescente, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a
sanções provisórias em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, tendo em vista a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP), majoro a reprimenda na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços) e fixo a pena
definitiva para cada um dos dois roubos majorados do

FATO 02
da denúncia em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

3.3.2.

Dos roubos perpetrados no
FATO 03 da denúncia
(vítimas Sebastião Ziminiani e Mareir Ferraz de Oliveira):

Na primeira fase da dosimetria, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que o delito foi
premeditado
por extenso período.

Com relação à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados.

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de circunstâncias desfavoráveis:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Da mesma forma, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser avaliadas negativamente, pois o crime se deu em
concurso de agentes
, com o
emprego de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
, particularidades que, conquanto configurem majorantes, podem ser migradas para a primeira fase da dosimetria, com subsequente recrudescimento da pena-base, haja vista a pluralidade de causas de aumento e a utilização de apenas uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa dosimétrica.

Nesse sentido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, segundo as vítimas, os agentes ainda
agiram com extremada violência e agrediram fisicamente os ofendidos
, o que tonifica ainda mais a reprovabilidade das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

A propósito, ofendido
Sebastião Ziminiani
(
FATO 03
da denúncia
) asseverou em audiência instrutória que, na madrugada fatídica, encontrava-se em casa com a esposa, quando, pouco depois da meia-noite, sua filha chegou à residência, já amarrada e rendida pelos infratores, os quais arrombaram a porta da sua casa, subjugaram o depoente e sua esposa e agrediram fisicamente o cônjuge varão, com três chutes na canela, tapa e
coronhada de arma de fogo no olho direito
, antes de amarrá-lo e atar sua esposa.

Sebastião
ressaltou ainda que passou mal durante o episódio delitivo, enquanto estava amarrado, em virtude de sua hipertensão arterial, e que, após a evasão dos agentes, permaneceu confinado com companheira e filha no quarto, até que sua filha conseguiu se desatar e desamarrou os demais, ato contínuo, estouraram a grade de ferro da janela do cômodo e correram por cerca de um quilômetro pela estrada escura até a casa dos parentes da esposa do declarante, onde conseguiram acionar o socorro policial.

No mesmo sentido, a esposa do ofendido
Sebastião
,
Mareir Ferraz de Oliveira
, foi ouvida em audiência complementar nestes autos desmembrados, e confirmou sua família permaneceu trancada e amarrada, conseguindo se libertar ao estourarem a janela do quarto, apenas tempos depois que os agentes se evadiram.

Por fim, tem-se que
MARCOS VINÍCIUS
é portador de
MAUS ANTECEDENTES
, pois, na ação penal n.º 1022208-71.2020.8.11.0003, foi condenado por roubo praticado em
16/10/2020
(anterior aos fatos
sub judice
), com trânsito em julgado posterior, em
19/06/2023
, conforme se extrai do PEP n.º 2000566-31.2023.8.11.0064.

Assim sendo, ante a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
e
MAUS ANTECEDENTES
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 3/8 (três oitavos), e
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, incide a
agravante
do art. 61, II,
h
, do Código Penal, no que tange à vítima
Sebastião Ziminiani
, o qual contava com
mais de 60 (sessenta) anos
de idade à época (ID 265486927 - Pág. 19), e as
atenuantes
da
confissão
e da
menoridade relativa
, para ambos os crimes, de modo que, no primeiro delito, compenso uma atenuante com a agravante, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto) ante

a atenuante remanescente, ao passo que, no segundo delito, reduzo a reprimenda em 2/6 (dois sextos) pelas atenuantes.

Assim, a sanção provisória do roubo contra
Sebastião
fica estipulada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa; e a sanção provisória do roubo contra
Mareir
fica estipulada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, tendo em vista a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP), majoro a reprimenda na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços) e fixo a pena
definitiva para cada um dos dois roubos majorados do

FATO 03
da denúncia em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e 21 (vinte e um) dias-multa
(vítima
Sebastião
) e em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 16 (dezesseis) dias-multa (vítima
Mareir
).

3.3.3.

Dos roubos perpetrados no
FATO 04 da denúncia
(vítimas Luis Renato Sabino, Carlos Eduardo Massuía, Guilherme Massuía e Daniel Tobias Damian):

Na primeira fase da dosimetria, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser sopesada em seu desfavor, na medida em que o delito foi
premeditado
por extenso período.

Com relação à
premeditação
, o
Relatório Técnico n.º 10/2021
, contendo a análise dos dados extraídos do celular do corréu
Ronair
, demonstra que os agentes articularam a empreitada delitiva em um grupo virtual intitulado “Fazenda Pantaneira”, no qual compartilharam até mesmo mapas da região, com indicação dos ranchos que seriam alvejados.

Da mesma forma, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu
Lucas Matheus
admitiu que os infratores planejaram o delito por semanas, o que foi confirmado pelo codenunciado
Ronair
em audiência instrutória, oportunidade em que afirmou que a empreitada foi planejada por cerca de 02 (dois) meses.

Deste modo, verificada a efetiva e longeva
premeditação dos roubos
, tal particularidade se presta a recrudescer a pena-base, conforme já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“49.
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base
em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Igualmente, o fato de os crimes terem sido
perpetrados durante a madrugada, na residência dos ofendidos
, ou seja, em horário de
menor vigilância
e em
violação à sensação de segurança que caracteriza o próprio lar
, também evidencia a
ousadia exacerbada do
modus operandi

e o grau reprovabilidade extrínseco da conduta, a justificar a elevação das penas básicas, a título de circunstâncias desfavoráveis:

“1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que
o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ressaltando o modus operandi da conduta delituosa, sobretudo a ousadia do réu que praticou o crime no período noturno, na casa da vítima
(pessoa com mais de 50 anos) e que morava sozinha”
. (AgRg no AREsp n. 1.918.286/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021) – Negritei.

Da mesma forma, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser avaliadas negativamente, pois o crime se deu em
concurso de agentes
, com o
emprego de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
, particularidades que, conquanto configurem majorantes, podem ser migradas para a primeira fase da dosimetria, com subsequente recrudescimento da pena-base, haja vista a pluralidade de causas de aumento e a utilização de apenas uma delas (emprego de arma de fogo) na terceira etapa dosimétrica.

Nesse sentido:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (
Enunciado Orientativo n.º 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, segundo as vítimas, os agentes ainda
agiram com extremada violência e proferiram constantes ameaças e agressões físicas contra os ofendidos
, o que tonifica ainda mais a reprovabilidade das
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito.

A propósito, o ofendido
Luis Renato Sabino
(
FATO
04 da denúncia
) informou em juízo que os infratores constantemente apontavam as armas de fogo na direção das vítimas e que um deles chegou a colocar um revólver dentro da sua boca.

Da mesma forma, a vítima
Carlos Eduardo Massuía
(
FATO
04 da denúncia
) revelou que, além de ameaçarem constantemente que disparariam os artefatos bélicos, um dos agentes investiu contra o ofendido diversas vezes com o instrumento cortante, chegando a lesioná-lo na perna e causar cicatriz indelével.

Nos termos colocados por
Carlos Eduardo
em juízo,
“
Aí ele deu uma ‘facãozada’ assim para me acertar, eu pulei para trás, ele me deu uma segunda ‘facãozada’
, ele não acertou de novo.
Aí ele parou e falou assim: ‘se você ir para trás de novo, eu te dou um tiro, porque eu quero te matar igual sangrar porco’
. Aí ele pegou e deu outra, mas, mesmo assim, com o reflexo, eu afastei e
pegou na minha perna, eu tenho a marca na perna até hoje
”
. (Relatório de Mídias).

A respeito da restrição da liberdade das vítimas, o ofendido
Carlos Massuía
(
FATO 04
da denúncia
) disse que, após as agressões físicas e a subtração patrimonial, enquanto se evadiam, os agentes deixaram as vítimas presas e prometeram que, se alguém saísse dali, eles iriam
“meter tiro em todo mundo”
.

A narrativa de
Carlos Eduardo
dá conta de que, algum tempo depois da evasão dos delinquentes, as vítimas
Luis Renato
e
Daniel
conseguiram se soltar e libertaram o depoente.

A respeito do período de cativeiro,
Carlos Eduardo
pontuou que as vítimas permaneceram com a liberdade restrita mesmo após a saída dos agentes, situação que perdurou por cerca de quarenta minutos, descrevendo que
“uns quarenta minutos depois que a gente acha que eles foram embora, porque quando o
Daniel
e o
Renato
começaram a se soltar, eu falava ‘moço, para. Vai que os caras voltam’, enfim”
. (Relatório de Mídias).

Por fim, laboram em demérito do réu também as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, porquanto é evidente que os reflexos nocivos das ações delitivas,
in casu
, não consistiram em meros abalos psicológicos às vítimas, mas em verdadeiros traumas, aptos a justificar a elevação da pena-base, a título de consequências desfavoráveis.

A propósito, a simples aferição das mídias audiovisuais contendo os depoimentos judiciais das vítimas revelam as chagas indeléveis que lhes foram infligidas por ocasião do evento delitivo e a fragilidade emocional que lhes acomete desde então.

À guisa de exemplo, em juízo, as vítimas
Carlos Eduardo Massuía
e
Daniel Tobias Damian
explicitaram em juízo o filho do primeiro, isto é, a vítima
Guilherme Massuía
luta com o trauma decorrente da madrugada fatídica até os dias de hoje e ainda faz tratamento psicológico, mesmo transcorridos mais de três anos desde os fatos.

Ademais,
Carlos Eduardo Massuía
relatou que o trauma decorrente dos crimes foi tamanho ao ponto de desistir de construir no terreno que havia adquirido no Condomínio Flor do Vale, razão pela qual deixou inacabada a obra de quase 09 (nove) meses no local e nunca mais retornou ao conjunto habitacional, de modo que, além do dano emocional e psicológico, tem experimentado prejuízos financeiros, já que tampouco consegue vender o lote com edificação incompleta.

Como se vê, a violação aos bens juridicamente tutelados, na hipótese, superou sobremaneira o que comumente se vê em delitos desta estirpe, notadamente tendo em vista o
trauma psicológico e a mudança duradoura de rotina na vida das vítimas
, tudo a justificar a majoração da pena-base, a título de
CONSEQUÊNCIAS
desfavoráveis.

A propósito:

“5. Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a
avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. No presente caso, a prática delitiva deixou
consequência psicológica na vítima, acarretando enorme trauma psicológico, que a fez inclusive desistir da profissão de motorista, o que demonstra que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida do ofendido
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta”
. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) – Destaquei.

“No caso, no tocante às
circunstâncias e/ou
consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja
, as ameaças/
traumas contra as vítimas que resolveram mudar do local onde ocorreu o delito (residência), além dos prejuízos materiais
e o planejamento da ação”
. (AgRg no HC n. 653.254/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021) – Destaquei.

Por fim, tem-se que
MARCOS VINÍCIUS
é portador de
MAUS ANTECEDENTES
, pois, na ação penal n.º 1022208-71.2020.8.11.0003, foi condenado por roubo praticado em
16/10/2020
(anterior aos fatos
sub judice
), com trânsito em julgado posterior, em
19/06/2023
, conforme se extrai do PEP n.º 2000566-31.2023.8.11.0064.

Assim sendo, ante a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CULPABILIDADE
,
CIRCUNSTÂNCIAS
,
CONSEQUÊNCIAS
e
MAUS ANTECEDENTES
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 4/8 (quatro oitavos), e
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, incidem as
atenuantes
da
confissão
, já que
MARCOS VINÍCIUS
admitiu participação nos roubos em juízo, e da
menoridade relativa
, razão pela qual reduzo a reprimenda em 2/6 (dois sextos), encontrando as
sanções provisórias em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, tendo em vista a causa de aumento relacionada ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2.º-A, I, CP), majoro a reprimenda na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços) e fixo as penas
definitivas para cada um dos quatro roubos majorados do

FATO 04
da denúncia em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais 16 (dezesseis) dias-multa
.

3.3.4.

CONTINUIDADE DELITIVA:

Como se sabe, a fração do crime continuado deve guardar observância com o número de roubos cometidos, isto é, o número de patrimônios violados em continuidade, aplicando-se 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações, 1/5 (um quinto) para três, 1/4 (um quarto) para quatro, 1/3 (um terço) para cinco, 1/2 (metade) para seis e 2/3 (dois terços) para sete ou mais infrações.

É o que preceitua o enunciado de
Súmula n.º 659 do STJ
, cuja redação dispõe que
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e
2/3 para sete ou mais infrações
”
.

In casu
, tendo sido praticados mais de 07 (sete) roubos em continuidade delitiva, elevo a reprimenda mais grave em
2/3 (dois terços)
, e encontro a
pena final
para os roubos continuados (Fatos 02, 03 e 04
da denúncia) em
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, mais pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

3.3.5.

Do latrocínio perpetrado no
FATO 04 da denúncia
(vítima João Anaídes Cabral Neto):

Na primeira fase da dosimetria, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser sopesadas em desfavor réu, na medida em que o Laudo Pericial n.º 200.2.06.2021.008462-01, relativo ao exame realizado no local do crime, atesta que
a vítima estava seminua e subjugada ao solo
,
com os pés e as mãos amarradas
, portanto, encontrava-se
sem qualquer chance de esboçar reação defensiva quando foi sumariamente executada pelos agentes
(ID 265487046), o que demonstra que o grau de reprovabilidade da conduta extrapolou o que ordinariamente se vê em delitos da mesma estirpe.

Outrossim, laboram em demérito do réu também as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, haja vista os reflexos nocivos acarretados a terceiros, porquanto
o disparo fatal contra a vítima do latrocínio foi efetuado dentro de um pequeno cômodo (banheiro) em que a vítima estava rendida com o adolescente

Guilherme Massuía
, de apenas 14 (quatorze) anos de idade à época, o qual
foi obrigado a assistir não só a execução do ofendido, mas presenciar os momentos finais em este agonizava até a morte ao seu lado
, sendo que, de acordo com as demais vítimas ouvidas em juízo, o menor carrega consigo até os dias de hoje o trauma acarretado pela cena trágica e ainda faz tratamento psicológico para tentar superar o dano emocional.

Assim, ante a existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
), atribuo a cada uma delas o peso de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, totalizando 2/8 (dois oitavos), e
fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
atenuante
da
menoridade relativa
, razão pela qual reduzo a reprimenda para
20 (vinte) anos de reclusão
e pagamento 10 (dez) dias-multa
, ante a impossibilidade de atenuá-la aquém do mínimo legal (Súmula n.º 231 do STJ), tornando-se a pena do latrocínio
definitiva neste patamar
, à míngua de minorantes ou majorantes.

3.3.6.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase da dosimetria, as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime devem ser sopesadas em desfavor réu, na medida em que, além da natureza gravosa e hedionda dos delitos aos quais os adolescentes foram expostos, o réu corrompeu mais de um adolescente na empreitada delitiva, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, e
fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, incide a
atenuante
da
menoridade relativa
, razão pela qual reduzo a reprimenda para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a qual se torna definitiva para este crime, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

3.3.7.

Concurso material e pena final:

À luz do concurso material (art. 69, CP), cumulo a reprimendas dos roubos continuados com as sanções do latrocínio e da corrupção de menor e estabeleço a
pena
final
e
definitiva
do apelado
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
em
37 (TRINTA E SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

4.

Do pedido de condenação ao valor mínimo indenizatório
:

Como se sabe, o
art. 91, inc. I, do Código Penal
impõe ao condenado, como efeito automático da condenação criminal, a obrigação de indenizar o dano causado pelo delito, de modo que, uma vez transitada em julgado a condenação, não há dúvida quanto à obrigação reparatória que recai sobre o condenado.

Não por outro motivo, a sentença penal condenatória transitada em julgado integra o rol de títulos executivos judiciais elencados no
art. 515 do CPC
, ao passo que o
art. 63 do CPP
, ao prever a ação civil
ex delicto
, preceitua que
“Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido
, seu representante legal ou seus herdeiros”
.

Nesta toada, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, a Lei n.º 11.719/2008 introduziu, pela via do
art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima em decorrência dos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito, a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

No caso em apreço,
há pedido expresso do Ministério Público na denúncia
, voltado ao arbitramento de valor mínimo indenizatório em favor das vítimas (ID 265487042 - Pág. 21), de modo que
os réus puderam se defender e contraditar o pedido
.

Assim, mostra-se de rigor arbitrar o valor mínimo indenizatório, a título de reparação pelos prejuízos experimentados pelo ofendido, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do CPP.

Nesse sentido:

“2.
A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida
e inclui também os danos de natureza moral”
. (AgRg no REsp n. 1.688.394/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018) – Destaquei.

Em outra vertente, não obstante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busque o arbitramento de valor mínimo indenizatório pelos danos
patrimoniais

e
extrapatrimoniais
, a insurgência deve ser provida
apenas
em parte
.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no seguinte sentido:

“A condenação a título de reparação de
danos materiais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A -
A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
. (
Enunciado Orientativo n.º 14
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT - Incidente de Uniformização DE Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

In casu
, embora seja certa a existência de danos patrimoniais aos ofendidos, as provas reunidas nesta ação penal não permitem aquilatar, com segurança, a extensão do prejuízo econômico sofrido, de modo que a questão pode ser mais bem dirimida na esfera civil.

No entanto, quanto aos danos extrapatrimoniais
ex delicto
, é certo que dispensam instrução específica e decorrem
in re ipsa
e, na espécie, a simples oitiva judicial das vítimas não deixa dúvida quanto ao prejuízo emocional e moral sofrido.

Assim sendo, e tendo em vista a anemia de informações acerca das possibilidades financeiras dos réus de arcarem com
quantum
mais expressivo,
condeno-os
ao pagamento,
pro rata
, de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, em favor das vítimas, a título de indenização moral pelos danos causados pelas infrações penais, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

Reitere-se que se trata de valor
mínimo
, que não inviabiliza que os ofendidos se socorram na esfera cível do Direito para postular indenização que melhor corresponda aos seus prejuízos,
pois a mera sentença condenatória passada em julgado constitui título executivo judicial,
ex vi
do art. 515, VI, CPC.

5.

Do pedido de prisão preventiva
:

Por fim, a pretensão ministerial, voltada ao decreto de prisão preventiva dos apelados
WEVERTON PEREIRA ALVES
e
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
, deve ser
indeferida
.

Com efeito, não se descura que o primeiro recorrido é reincidente e que o segundo é portador de maus antecedentes, tampouco se ignora a inegável gravidade concreta dos crimes por eles perpetrados e pelos quais estão sendo condenados.

No entanto, é igualmente certo que a sentença absolutória ora reformada foi prolatada pelo juízo
a quo
em
29/10/2024
, com a subsequente expedição dos
alvarás de soltura
em favor dos acusados na mesma data (ID 265488529 e ID 265488530), sendo que,
desde então, não há notícia de que os agentes tenham incorrido em novas empreitadas delitiva
.

Aliás, em suas razões recursais,
o
Parquet
não trouxe qualquer fato novo e contemporâneo
a indicar que, nos
mais de 06 (seis) meses desde a concessão da liberdade
, os acusados tenham de qualquer modo agido para periclitar a ordem pública e a ordem econômica ou a aplicação da lei penal.

Ademais, em pesquisa ao Sistema PJE, tampouco foi possível constatar a existência de novos procedimentos criminais instaurados em face dos réus por crimes posteriores às suas solturas.

Assim sendo, é razoável concluir o interregno temporal transcorrido desde a sentença combatida (mais de seis meses), sem que houvesse notícia de outros crimes neste ínterim, mitiga os argumentos ministeriais quanto à necessidade de se obstar a reprodução de novos fatos criminosos e extirpa,
a priori
, a presença do risco à ordem pública e indica, ao menos a princípio, a perda da situação de perigo.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
Ademais, ‘
a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar
’ (HC 349.159/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/4/2016, DJe 19/4/2016).
2.
No caso, o paciente foi preso preventivamente logo no início do feito. Não obstante, logo na sequência foi revogada a prisão cautelar. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi dado provimento para restabelecer a prisão provisória. Contudo, ressai a ausência de relação de contemporaneidade entre o fato (2/2011) e o decreto (2/2015), período relativo ao qual não se atribui nenhuma conduta delitiva ao paciente, circunstância que esvazia a invocada necessidade de garantia da ordem pública invocada no decisum
. 3. Ordem concedida.”
(HC 387.790/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Portanto, no atual momento processual, mostra-se descabido o restabelecimento do cárcere provisório, uma vez que o
periculum in mora
é condição caracterizadora da prisão preventiva.

Isto não significa, porém, que, caso sobrevenham fatos novos e contemporâneos aptos a revelar a existência dos requisitos da prisão preventiva, a medida extremada não possa ser novamente postulada pelo órgão acusador ao juízo de primeira instância, dada a natureza
rebus sic stantibus
que caracteriza o instituto.

Com tais considerações, refuto o pedido de segregação cautelar.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reformar, em parte, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1015784-22.2022.8.11.0042 (autos desmembrados da “Operação Flor do Vale”) e
CONDENAR
os apelados
MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS
e
WERVERTON PEREIRA ALVES
pela prática
dos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva, latrocínio e corrupção de menor,
facultando-lhes o direito de recorrer em liberdade
, nos seguintes termos:

è

MARCOS VINÍCIUS ALVES DIAS:

condenado à pena total de
37 (TRINTA E SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
43 (quarenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além de R$ 20.000,00
pro rata
, a título de indenização às vítimas (art. 387, IV, CPP), pela prática dos crimes do art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal;

è

WERVERTON PEREIRA ALVES: condenado à pena total de

51 (CINQUENTA E UM) ANOS DE RECLUSÃO
, no regime inicial
FECHADO
, mais pagamento de
72 (setenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além de R$ 20.000,00
pro rata
, a título de indenização às vítimas (art. 387, IV, CPP), pela prática dos crimes do art. 157, §2.º, II, V e VII, §2.º-A, I, c/c art. 71,
caput
, art. 157, §3.º, II, todos do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025